Tribunal: CARF
Processo: 10880.721134/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 10/04/2008, 23/10/2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente.
CONTRADITÓRIO. DIREITO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não se verifica nenhum prejuízo ao exercício de defesa por parte do impugnante.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóveis rurais deve ser feita com base nos valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos casos de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
GANHO DE CAPITAL. FATOR DE REDUÇÃO. ERRO DE FATO. AJUSTE.
Cabe ajustar o lançamento quando se constata incorreção na apuração do percentual de redução aplicável ao ganho de capital.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública correta a aplicação da multa qualificada prevista na legislação.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. APLICABILIDADE.
É aplicável o agravamento da multa por falta de atendimento às intimações, quando restar configurada nos autos a situação definida em lei para sua imposição.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
É de se manter a sujeição passiva solidária atribuída à I.C.G.L. Empreendimentos e Participações S.A., quando há nos autos comprovação de vínculo com a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.Súmula CARF no108.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante a transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721134/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
JOSELITO GOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 10/04/2008, 23/10/2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente.
CONTRADITÓRIO. DIREITO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando
não se verifica nenhum prejuízo ao exercício de defesa por parte do
impugnante.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo
por arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóveis rurais deve ser feita com
base nos valores constantes dos respectivos documentos de aquisição
e alienação, nos casos de falta de entrega do DIAC ou do DIAT,
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas.
GANHO DE CAPITAL. FATOR DE REDUÇÃO. ERRO DE FATO.
AJUSTE.
Cabe ajustar o lançamento quando se constata incorreção na apuração
do percentual de redução aplicável ao ganho de capital.
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude,
mediante comportamento intencional, específico, de causar dano à
fazenda pública correta a aplicação da multa qualificada prevista na
legislação.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721134/2013-86
Fl. 3129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

É aplicável o agravamento da multa por falta de atendimento às
intimações, quando restar configurada nos autos a situação definida
em lei para sua imposição.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
É de se manter a sujeição passiva solidária atribuída à I.C.G.L.
Empreendimentos e Participações S.A., quando há nos autos
comprovação de vínculo com a situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar
o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.-
Súmula CARF no108.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante a transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário formalizado pelo contribuinte. Em relação ao recurso
voluntário formalizado pelo responsável solidário, pelo voto de qualidade, em negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu
Kushiyama, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Fl. 3130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-44.300 4a
Turma da DRJ/CTA, fls. 2.416 a 2.437.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 1.462/1.470, que exige R$ 7.900.782,71 de imposto, R$
17.776.761,10 de multa de ofício de 225% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração às fls. 1.465 e Termo de
Verificação Fiscal às fls. 1.471/1.543, foi constatado apuração incorreta de Ganho de
Capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais, ocorridas em 10/04/2008 e
23/10/2009, no valor de R$ 43.011.831,91 e R$ 9.660.052,82, respectivamente.
Cientificado em 08/04/2013 (fls. 1.590/1.591), o interessado apresentou, em
06/05/2013, a tempestiva impugnação de fls. 2.386 a 2.395, instruída com os
documentos de fls. 2.396 a 2.402, onde alega que o Auto de Infração não obedeceu ao
normativo do art. 9o do Decreto 70.232 (sic), de 25 de março de 1972, na redação
dada pelo art. 25 da Lei 11.941, de 27 de outubro de 2009, resultado da conversão da
MP 448, de 2008, cognominada a “MP do Bem”, que institui uma diversidade de
prescrições editadas com a finalidade de proporcionar aos contribuintes meios eficazes
de fazer frente às consequências da crise econômica internacional, dentre as quais se
destaca um parcelamento de débitos fiscais em condições até então inéditas. A
observância estrita ao referido dispositivo é regra de natureza cogente, imbricada com
o sobre princípio constitucional da ampla defesa, trazendo implícita a sanção da
invalidade do ato administrativo que a transgredir.
Quanto à versão da autoridade autuante de que teria assumido a identidade
fictícia de Paulo Roberto da Rosa, CPF 714.373.39115, e praticado vários atos
jurídicos com esse nome, expõem particularidades da vida familiar para argumentar
que, nos idos de 2006, teria sido procurado por um homem desconhecido que
apresentava traços fisionômicos semelhantes aos seus, que dizia ser seu meio irmão. O
referido cidadão, órfão de mãe aos três anos, não teria sido aceito por sua mãe e por
essa razão foi amparado por outro casal, tendo indicado o nome desses como seus
progenitores quando do Registro Civil. Teria esclarecido que na escola primária fora
identificado por uma certidão que indicava apenas o nome da mãe, com a qual obteve
seus documentos e foi aventurar a vida no Paraguai, radicando-se numa Colônia de
“Brasiguaios” aprendendo tudo sobre o cultivo da soja. Casou-se e, com o sogro,
corretor de imóveis, aprendeu a avaliar terras para compras e vendas, abandonando
praticamente as lides agrícolas. A esposa o abandonou e, sem nunca ter tido visto de
permanência no país vizinho, retornou ao Brasil. Afirma que, embora ignorasse a
Fl. 3131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

existência desse irmão, ofereceu-lhe o melhor amparo possível e o entrosamento entre
ambos foi facilitado pelo conhecimento que o mesmo possuía acerca de corretagem de
imóveis rurais.
Sugeriu ao seu meio irmão que se submetessem ao exame de DNA, o qual
concordou, no entanto, não tiveram oportunidade de ir a um laboratório e, também
porque, de sua parte, tal providência não revestia caráter de urgência dada à
semelhança física entre ambos. Procurou cercar-se do máximo de cautela, adiantou-lhe
uma pequena quantia para que se estabelecesse e efetuasse as primeiras despesas;
garantiu-lhe um empréstimo de grande porte, mas exigiu que lhe fosse outorgada
procuração a si e a seu advogado, cabendo-lhe a última palavra em relação aos
negócios. Assim, não teve prejuízo nem lucro, posto que as comissões de
intermediação foram apropriadas ao irmão. Dele sabe apenas que estaria viajando de
carro para o Paraguai, onde iria vender propriedades que adquiriu em nome de
terceiros, por carência de documentos de identificação paraguaios.
Sustenta que não cometeu transgressão alguma, eis que tudo resultou da
intenção de reparar uma injustiça cometida ao seu meio irmão.
As decantadas transações de terras supostamente subavaliadas não resistem a
um exame à luz da razão. Comprar e vender imóveis rurais, em época em que os
invasores de terra granjeiam o apoio dos políticos, importa sempre em um negócio de
risco. Quando alguém aparece com dinheiro é sempre benvindo e o preço pode ser
convidativo; os cartórios são estritamente fiscalizados pelas Secretarias da Fazenda
dos Estados, os valores subavaliados são prontamente impugnados. Como homem de
negócios, tem o direito de se associar ou consorciar-se com quem quer que seja, com
propósito de lucro. Se houver alguma infringência fiscal, descarta o dolo, que exige a
intenção de ocultar ou retardar o conhecimento do fato gerador. Na hipótese de
divergência quanto à base tributável, é de se lhe exigir a complementação, acrescida
no máximo de multa simples, jamais da alíquota exacerbada.
Transcreve doutrinas para insurgir-se contra as penalidades pecuniárias, por
considera-las confiscatórias, porquanto aplicadas a contribuinte que declarou as
operações efetuadas, previamente fiscalizadas pelo poder competente para apreciar o
valor tributável.
Diz-se surpreendido pelo fisco federal que não concordou com o valor julgado
justo pela Fazenda Estadual, que detém poder de instituir e fiscalizar o Imposto de
Transmissão de Propriedade Inter Vivos.
Por fim, requer o acatamento da preliminar, reconhecendo a invalidade do auto
de infração e que seja ordenado o preceptivo do art. 9o do Decreto 70.232/72,
reabrindo-se prazo para a defesa, se desde logo não preferir decidir pela
improcedência da autuação. Se não for este o entendimento, pelo menos que se
determine a redução da penalidade ao valor mínimo, em face de ausência de dolo.
A autoridade fiscal lavrou, em 27/03/2013, o Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 1.544/1.545), em nome da empresa I.C.G.L Empreendimentos e
Participações S.A., CNPJ 08.692.712/000120, com fundamento no artigo 124, inciso I,
da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), em face de a empresa ter agido em conluio com o
sujeito passivo (Joselito Golin), visando obter vantagens em transações imobiliárias. O
interesse comum se consubstanciou na economia de IRPF decorrente de ganho de
capital, o que possibilitou o fechamento de contratos milionários de transferências de
Fl. 3132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

imóveis, conforme amplamente descrito no Termo de Verificação Fiscal às fls.
1.471/1.543.
Consta dos itens 68/70 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.510/1.513) que,
as empresas I.C.G.L, I.C.G.L 2 e AGK 5 jamais fizeram qualquer negócio com “Paulo
Roberto da Rosa” (não havia, em seu nome, patrimônio para garantir as operações de
empréstimos, notadamente nos casos dos primeiros empréstimos), mas sim, com o Sr.
Joselito Golin. Este sim, um conhecido empresário que tem patrimônio (transferido
em parte para as suas filhas) e administra várias empresas. Portanto, houve conluio
entre essas empresas e o Sr. Joselito Golin (que compareceu nos negócios sob o manto
de procurador da pessoa fictícia “Paulo Roberto da Rosa”) o que dificultou e retardou
o conhecimento do fato gerador (notadamente quanto ao seu aspecto subjetivo) das
obrigações tributárias abordadas no item IV deste Termo de Verificação Fiscal. Isso
porque:
a) essas empresas de renome, de enorme patrimônio, sabiam ou deviam saber da
irregularidade (interposição de uma terceira pessoa, fictícia, com a finalidade de haver
economia tributária) pois não iriam emprestar valores milionários a alguém com quem
não mantiveram nenhum contato e nem tinha patrimônio para garantir os
empréstimos;
b) a justificativa dada para a escolha de “Paulo Roberto da Rosa”, foi, em
apertada síntese, o conhecimento detido por ele sobre as condições do mercado e a sua
experiência na negociação dos preços de imóveis rurais na região. Entretanto, ficou
amplamente demonstrado que, até então, “Paulo Roberto da Rosa” jamais teve uma
movimentação financeira que o permitisse realizar as referidas operações;
c) a I.C.G.L e AGK 5 afirmaram ter tido contato pessoal com “Paulo Roberto da
Rosa”, apesar de estar comprovado, neste TVF, ser “Paulo Roberto da Rosa” pessoa
fictícia, criada por Joselito Golin (vide item II.III, mais especificamente o parágrafo
66);
d) as garantias dadas aos empréstimos por “Paulo Roberto da Rosa” são
visivelmente precárias. A maior parte desses empréstimos foi garantida por notas
promissórias emitidas por “Paulo Roberto da Rosa”. Entretanto ficou comprovado
que, em nome de “Paulo Roberto da Rosa”, no momento da operação, os bens e
direitos existentes eram ínfimos quando comparados ao valor dos mútuos contratados;
e) a AGK 5 adquiriu de “Paulo Roberto da Rosa” a Fazenda Angelim
juntamente com a Golin Empreendimentos Imobiliários – empresa ligada a Joselito
Golin – o que demonstra o interesse comum entre essa empresa e o Sr. Joselito Golin;
f) a garantia substancial dada aos mútuos contratados consistiu na
responsabilização de Joselito Golin (este sim pessoa com nome e patrimônio), como
devedor solidário e principal pagador, sem benefício de ordem, de todas as obrigações
assumidas por “Paulo Roberto da Rosa”;
g) as empresas I.C.G.L, I.C.G.L 2 e AGK 5 compartilham o mesmo endereço
do “Grupo Vision”, que, segundo informações na imprensa, possui um vínculo
empresarial com o “Grupo Golin”.
Da análise dos contratos de compra e venda dos imóveis rurais referidos, são
patentes as enormes diferenças entre os valores de aquisição desses imóveis, por
“Paulo Roberto da Rosa”, o VTN médio (informado pela Secretaria do Estado de
Fl. 3133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Agricultura) e o valor atribuído às fazendas na dação em pagamento aos mútuos
contraídos, conforme se evidencia a seguir:
a) a Fazenda Santa Rosa, por exemplo, foi adquirida, por R$ 176.000,00 (valor
que consta no registro do imóvel) e alienada à AGK 5 por R$ 25.000.000,00;
b) as Fazendas Chapadão (I a X e XII a XVI) e Terçado (Fazendas Cabeceira,
Fazenda Pirajazinho II e Fazenda Engano) foram adquiridas por R$ 2.247.400,00
(valor que consta no registro do imóvel) e alienadas à I.C.G.L por R$ 46.464.188,39;
c) as Fazendas Piauí (Fazenda Olho D’Água, Fazenda Brejo da Onça II,
Fazenda Esteio I, Fazenda Esteio II, Fazenda Duas Meninas, Fazenda Piauí I, Fazenda
Piauí II, Fazenda Piauí III, Fazenda Piauí IV e Fazenda Piauí V) foram adquiridas por
R$ 960.000,00 (valor que consta no registro de imóvel) e alienadas à I.C.G.L e
I.C.G.L 2 por R$ 54.735.988,46.
Em sua defesa, a empresa I.C.G.L Empreendimentos e Participações S/A, por
meio de representante (fls. 1.742/1.743), apresentou, em 02/05/2013, a impugnação ao
Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 1.605/1.738, instruída com os documentos
de fls. 1.744/2.402, onde, inicialmente, relata os fatos que ensejaram a lavratura do
Auto de Infração e do referido Termo, faz um breve apanhado acerca de suas
atividades, bem como da empresa Vision, responsável pela sua gestão no Brasil, para
fins de deixar clara a incompatibilidade das acusações fiscais com o seu perfil de
atuação e a total ausência de conluio com o Sr. Joselito Golin ou interesse comum em
eventual sonegação de IRPF por ele praticada.
Salienta que a Vision Brasil Investments (“Vision”).é uma empresa de gestão de
investimentos, aprovada e supervisionada pela “CVM” e membro da Associação
Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), que
adota as melhoras práticas de governança e transparência de atuação existentes no
mercado, com um padrão de excelência no exercício de sua atividade fiduciária. A
grande maioria de seus clientes são investidores institucionais internacionais, com
interesse em ativos reais no Brasil, cujos recursos são aplicados em áreas inovadoras e
de alto potencial de valorização, buscando gerar valor agregado a seus acionistas,
clientes, colaboradores, mediante o desenvolvimento de projetos de atividades
agrícolas, aquisição de Fazendas, no intuito de obter resultados positivos da atividade
agrícola e valorização da Fazenda para futura venda. Faz um breve resumo dos
acontecimentos mais importantes da empresa desde a sua criação em 2003 até 2012 e
aduz que foi no exercício dessa atividade que adquiriu Fazendas do Sr. Paulo Roberto
da Rosa, cuja alienação gerou o suposto ganho de capital não oferecido à tributação
pelo alienante.
Conhecendo as peculiaridades do mercado de imóveis rurais na região norte do
país, percebeu que a melhor forma de atuar nesse mercado seria contar com a expertise
de proprietário local que pudesse auxiliá-la na negociação, pois, assim, manteria a sua
identidade oculta para que os proprietários das Fazendas desejadas não elevassem os
preços em demasia. Nessas circunstâncias, foi apresentada ao Sr Joselito Golin,
conhecido proprietário de imóveis na região, que por sua vez, apresentou o Sr. Paulo
Roberto da Rosa, em reunião presencial no escritório Pinheiro Neto Advogados.
Segundo o Sr Joselito, o Sr. Paulo era um empresário que teria enriquecido com a
aquisição, exploração e venda de grandes propriedades rurais naquela região; seria,
ainda, pessoa de sua confiança, parceiro de negócios e que figuraria nos contratos
atinentes às operações para aquisição de Fazendas. Para viabilizar os negócios
contratou o escritório de advocacia Pinheiro Neto Advogados que ficou responsável
Fl. 3134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

pela elaboração dos Contratos de Empréstimo e verificação de toda a documentação
necessária, tendo sido estruturada uma operação de land loan (empréstimo de terras),
onde, inicialmente, seria assinado um contrato de mútuo, que concedia empréstimo ao
Sr. Paulo Roberto da Rosa no valor equivalente ao da propriedade de seu interesse e,
em garantia da quitação o mutuário outorgava à impugnante garantia hipotecária de
outros imóveis de sua propriedade, que à época, possuíam valor de mercado suficiente
para garantir os empréstimos, conforme relação às fls. 1.635/1.637. Em seguida o Sr.
Paulo Roberto Rosa efetivava a aquisição do imóvel, tomando todas as providências
necessárias à sua regularização e depois de efetuada, utilizava o imóvel para quitar o
contrato de mútuo, transferindo-o à impugnante mediante dação em pagamento por
valor ligeiramente superior ao montante inicialmente emprestado, ou seja, com o
acréscimo dos juros pactuados.
Sustenta que os três empréstimos firmados em 24/07/2007, 10/09/2007 e
04/12/2007, no valor de R$ 20.000.000,00 cada, teriam sido liberados da seguinte
forma: o primeiro, em duas parcelas de R$ 10.000.000,00 cada, em 27/07/2007 e
21/08/2007; o segundo em 11/09/2007, em parcela única; o terceiro, uma parcela de
R$ 6.000.000,00 em 04/12/2007 e outra de R$ 1.500.000,00 em 13/12/2007, e os R$
12.500.000,00 restantes não foram disponibilizados, conforme Contrato às fls. 86/100
e comprovante de transferência financeira às fls. 129/133, constando expressamente
nos referidos contratos que os recursos mutuados destinavam-se, única e
exclusivamente, à aquisição de imóveis rurais previamente selecionados e indicados
nos contratos, os quais após regularização, seriam transferidos à impugnante para
quitação dos empréstimos.
À fl. 1.622, relaciona os imóveis integrantes da “Fazenda Chapadão” e da
“Fazenda Terçado” que teriam sido transferidos para quitar os empréstimos contraídos
em 24/07 e 10/09/2007, conforme Certidão de Escritura às fls. 134 a 157. O
empréstimo contraído em 04/12/2007 teria sido quitado pela transferência dos imóveis
relacionados à fl. 1.623, denominados coletivamente como “Fazenda Piauí”,
consoante Certidão de Escritura às fls. 160/175. Observa que do montante de R$
54.735.988,46 recebidos como dação em pagamento, coube-lhe a fração de 18,94%,
pela qual deu a quitação do empréstimo de R$ 7.500.000,00.
Enfatiza que todas as tratativas das operações eram feitas com o Sr. Joselito
Golin, e que a única ocasião em que o administrador da impugnante, Sr. Fábio Greco,
esteve presente com o Sr. Paulo Roberto da Rosa, ocorreu na sede do Escritório
Pinheiro Neto Advogados, para a discussão dos documentos atinentes às operações de
land loan. Essa pessoa seria a constante na ficha de identificação acostada pela
fiscalização às fls. 1319/1323. Como o Sr. Joselito Golin contava com instrumento de
procuração pública para representar os interesses do Sr. Paulo (fls. 1306/1307), não
tinha motivos para suspeitar da lisura das operações pactuadas, bem como da
inexistência do Sr. Paulo Roberto da Rosa, a quem conheceu.
Rechaça o Termo de Sujeição Passiva Solidária por não subsistir a uma análise
acurada de seus fundamentos, seja pela ausência de prova quanto ao seu interesse
econômico na suposta sonegação, seja pela interpretação errônea e aplicação do
disposto no art. 124, inciso I, do CTN. Sustenta que o referido dispositivo requer a
existência de interesse jurídico na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária, e não o interesse econômico, como quis a fiscalização, o que significa que o
sujeito passivo deve realizar a hipótese de incidência tributária, isto é, praticar o fato
gerador. Não há nos autos qualquer prova que dê sustentação à alegação de que teve
Fl. 3135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

proveito econômico com a suposta sonegação praticada pelo Sr. Paulo Roberto da
Rosa, ou como alegado pela fiscalização, pelo Sr. Joselito Golin.
Afirma que adotou todas as medidas que qualquer parte interessada adotaria na
celebração desses negócios jurídicos, com a efetivação de due diligences, mediante a
contratação de um dos mais respeitados escritórios de advocacia para representa-la
nesses negócios, e, de forma alguma, tinha como suspeitar de qualquer irregularidade,
não só pelo fato de confiar no Sr. Joselito, mas também pelas evidências documentais
e físicas, assim como a análise jurídica de todos os documentos pelo escritório de
advocacia contratado.
Quanto à afirmação da fiscalização de que o Sr. Paulo Roberto da Rosa não
tinha patrimônio, argumenta que, não obstante os baixos valores de custo histórico
registrado na declaração de bens, desde 2000, o mesmo era proprietário de lotes rurais
localizados em MateirosTocantins, conhecidos por “Fazenda Santa Rosa” de altíssimo
valor econômico, conforme laudo de avaliação da empresa de auditoria Deloitte que,
em 31/12/2008, era de R$ 30.290.000,00, a qual foi concedida em garantia hipotecária
ao empréstimo concedido em 10/09/2007, conforme escritura de dação em pagamento
de 10/04/2008 que, em função da entrega das Fazendas Chapadão e Terçado, ficaram
canceladas as hipotecas que recaiam sobre as matrículas da Fazenda Santa Rosa (fl.
156, item 8.2), tendo sido, na mesma data, lavrada nova escritura pública de garantia
hipotecária à empresa I.C.G.L 2, em virtude do empréstimo concedido no valor de R$
35.000.000,00 (fl. 592). Além disso, era proprietário da “Fazenda Alto da Serra”,
avaliada em R$ 46.592.000,00, que não foi alienada à impugnante, mas dada como
garantia hipotecária pelos empréstimos realizados em 24/07/2007 e 04/12/2007,
conforme Certidões de Registro de Imóvel e Escritura Pública de garantia hipotecária,
datada de 13/12/2007 e, escritura de dação em pagamento, datada de 23/10/2009, que
confirma a alienação da Fazenda Piauí à impugnante, o cancelamento da hipoteca da
Fazenda Alto da Serra, já que efetivada a transferência da propriedade pretendida (fl.
174, item 8.3).
Repisa que o escritório Pinheiro Neto Advogados teria recebido e analisado os
documentos e certidões das operações relativos ao Sr. Paulo Roberto da Rosa,
relacionados às fls. 1642/1645, não tendo constatado problemas para realização das
operações.
Teria contratado, ainda, o escritório Rulli&Moretti Advogados, especializado na
aquisição de Fazendas, que analisou a documentação não tendo apontado nenhuma
restrição quanto ao Sr. Paulo Roberto da Rosa. A bem da verdade, apontou apenas a
existência de processos no COMPROT, o que, em princípio, não é revelador de
qualquer fraude (doc 13). Quanto à área tributária, tinha preocupação em proceder de
forma correta, assim, contratou o escritório Souza, Schneider, Pugliese & Sztokfisz
que analisou os aspectos tributários envolvidos na operação, descreveu as incidências
fiscais e sugeriu alternativa que implicaria redução (lícita!) dos tributos incidentes.
Relativamente à afirmação do fisco de que o Sr. Paulo Roberto da Rosa não
tinha movimentação financeira compatível com a realização de compra e venda de
imóveis rurais, alega que não teria como saber acerca dessa movimentação já que tal
movimentação não é pública, bem como de informação comumente solicitada aos
vendedores em operações de aquisição de terras, ou aos tomadores de empréstimos em
operações de mútuos, o que se pede, e isso foi feito, é a apresentação de garantias.
Analisando a movimentação financeira do Sr. Paulo, às fls 1486/1488, constata-se
haver, no ano de 2007, lançamentos a crédito no valor de R$ 54.166.844,19, sendo que
os empréstimos da impugnante teriam sido de R$ 47.500.000,00, havendo um ingresso
Fl. 3136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

de R$ 6.666.844,19, com o qual nada tinha a ver. Em 2008, os valores creditados
foram de R$ 62.931.951,99, enquanto as operações com a I. C. G.L 2 e AGK 5
totalizaram R$ 60.000.000,00. Em 2009, houve um ingresso de R$ 4.966.806,23,
enquanto a única operação com empresa relacionada à impugnante (AGK 5) fora de
R$ 3.200.000,00.
No que concerne à afirmação de que a AGK 5 teria adquirido a Fazenda
Angelim juntamente com a Golin Empreendimentos Imobiliários – empresa ligada a
Joselito Golin – o que comprovaria o interesse comum de ambos, esclarece que a
empresa AGK 5 não adquiriu a Fazenda Angelim em conjunto com a Golin
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Em verdade, teria adquirido a Fazenda Santa Rosa e como esta tinha pendências
em sua documentação, solicitou que fosse trocada por outra devidamente regularizada.
Assim, como a AGK 5 já havia pago R$ 25.000.000,00 ao Sr. Paulo Roberto da Rosa,
acordaram que a Fazenda Angelim seria vendida em substituição àquela, pelo preço de
R$ 37.800.000,00, e a diferença de R$ 12.800.000,00 paga em duas parcelas de R$
6.400.000,00 (fls. 909927), e como a AGK não pretendia desembolsar o montante
total, cedeu parte de seus direitos à empresa Golin Empreendimentos Imobiliários
Ltda., ficando coproprietários na proporção de 83,07% (AGK 5) e 16,93% (Golin), o
que no seu entender não revela qualquer interesse comum entre a AGK e o Sr. Joselito
Golin na suposta fraude com a criação do Sr. Paulo Roberto da Rosa e a alegada
sonegação de IRPF.
Quanto à alegação de as empresas I.C.G.L. I.C.G.L. 2 e AGK 5 compartilharem
o mesmo endereço do Grupo Vision, alega não haver qualquer irregularidade no fato,
tendo em vista que as empresas I.C.G.L. 2 e AGK 5 são geridas pela Vision e o
administrador da impugnante (Fabio Greco) é também administrador I.C.G.L. 2 e
AGK 5, e o Sr. Amaury Fonseca Junior é também administrador desta última, sendo
ambos sócios fundadores da Vision. A impugnante, a I.C.G.L. 2 e a AGK 5 foram
constituídas para viabilizar as atividades agrícolas, todas geridas pela Vision. Afirma
nunca ter havido “união” ou “conluio” entre a Vision, as empresas por elas geridas e o
Sr. Joselito Golin.
No tocante as notícias extraídas da Internet de que a Tiba Agro, da qual os Srs.
Amaury Fonseca Junior e Fabio Greco eram sócios em 25%, e que teriam se unido a
dois produtores rurais, os irmãos Francioni, da Bahia, e o Grupo Golin, da região
Centro Oeste alega imprestáveis para fundamentar uma acusação fiscal, uma vez que
inacuradas não refletindo a realidade. Afirma que o Sr Joselito Golin ou o Grupo
Golin nunca tiveram participação na Tiba Agro, conforme documentos societários que
relaciona às fls. 1.661/1.664.
Em relação à alegação de que o custo de aquisição das Fazendas era
excessivamente baixo, inferior ao VTN médio e ao valor atribuído na dação em
pagamento, alega não ser de sua responsabilidade o custo de aquisição considerado
por seus anteriores proprietários ou mesmo o informado pelo Sr Paulo Roberto da
Rosa, no entanto, tem certeza de que os valores das alienações eram os de mercado,
até mesmo muito superiores ao VTN médio, conforme quadro à fl. 1.666. É evidente
que não teria adquirido as Fazendas pelo exato valor de mercado apontado pela
Deloitte, mas por valores justos e próximos aos de mercado.
Quanto à conclusão da fiscalização de que “a economia de imposto obtida com
o uso desse subterfúgio (atribuir a uma pessoa fictícia a sujeição passiva do IRPF
relativa ao ganho de capital) aproveita a todos os envolvidos nas operações”, alega não
Fl. 3137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

haver um único documento que prove que a impugnante obteve uma redução no preço
das Fazendas, como também de que teve qualquer tipo de Ganho Financeiro com a
alegada sonegação de IRPF!
Muito ao contrário: pagou preço de mercado e muito superior ao VTN.
Tece considerações acerca do instituto da solidariedade tributária, prevista no
art. 124, inciso I, do CTN, alegando que o referido dispositivo requer a existência de
interesse jurídico na situação que constitui o fato gerador e não interesse econômico,
como quis a Fiscalização, o que significa que o sujeito passivo deve realizar a hipótese
de incidência tributária, isto é, praticar o fato gerador. Como pessoa jurídica não
poderia realizar o fato gerador do IRPF, bem como é logicamente impossível que
tenha auferido renda na alienação de Fazendas por outrem. Aduz ser ponto pacífico na
doutrina e jurisprudência (transcrita) que a comprovação de “proveito comum” é
imprescindível para configurar o interesse comum previsto em lei como caracterizador
da solidariedade. Não se pode atribuir solidariedade tributária a duas pessoas sem
antes demonstrar que a ocorrência do fato imponível é proveitosa para ambos, no
mesmo sentido.
A multa de ofício não se aplica à solidariedade, em especial o agravamento em
50%, pois a impugnante atendeu a todas as intimações. O próprio art 124, I do CTN,
prevê que o instituto da solidariedade é restrito à cobrança da obrigação principal. As
multas de ofício foram aplicadas em percentual qualificado (150%), e agravado à
metade (75%), totalizando 225%, o que reforça a impossibilidade de responsabilização
da impugnante, uma vez que o “evidente intuito de fraude” é atribuído tão somente ao
Sr. Joselito Golin, que na visão do fisco teria criado ”pessoa fictícia”.
Alega ser flagrantemente ilegal a determinação contida na IN SRF no 84/01 de
tomar como base para apuração do ganho de capital os valores reais da transação
envolvendo os imóveis rurais, já que a Lei 9.393, de 1996, em seus art. 14 e 19,
estabelece como base de cálculo tão somente o VTN do imóvel rural nos anos da
aquisição e da alienação, seja aquele indicado pelo próprio contribuinte no DIAT (auto
avaliação do VTN, como parte da atividade de lançamento por homologação), seja
aquele obtido no SIPT (no caso de lançamento de ofício). A Instrução Normativa não
pode se sobrepor aos ditames legais, disciplinando diversamente do estabelecido em
lei, sob pena de acarretar inversão de hierarquia das normas e majorar ilegalmente a
base de cálculo do imposto em tela. Conforme quadros à fl. 1705, alega que nenhuma
das operações analisadas nos autos resultou em ganho de capital para fins de IRPF
sobre alienação de imóveis rurais, já que, conforme a base de cálculo que encontra
respaldo em lei – o VTN extraído do SIPT – tais operações não resultaram base
tributável (VTN de alienação igual ao VTN de aquisição).
Não bastando a irregularidade acima, a fiscalização teria incorrido em outro
equivoco, no caso, a aplicação a menor de percentuais de redução da Lei 11.195, de
2005, em relação ao suposto ganho de capital auferido com a alienação da Fazenda
Piauí, Fazendas Esteio (I e II), Duas Meninas e Piauí (I a IV), conforme tabelas à fl.
1.707. Embora a fiscalização tenha afirmado que as Fazendas em questão foram
adquiridas em 30/06/2008, aplicou o fator de redução (“FR2”) do inciso II do art. 40
da Lei 11.196, de 2005 de 0,9489 quando o correto seria 0,9423, resultado da
aplicação da fórmula FR2 = 1/1,0035 m2 (onde m2 corresponde ao numero de meses
calendário ou fração decorridos entre o mês da aquisição do imóvel e o da sua
alienação = 17 meses). O cálculo correto importaria relevante redução nos valores
lançados, conforme demonstrado à fl. 1708.
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

No que tange à alegação de que as DITR da Fazenda Piauí não poderiam ser
utilizadas para apuração do ganho de capital decorrentes das alienações efetuadas à
impugnante, por terem sido apresentadas por pessoa supostamente fictícia, alega que a
fiscalização não provou a inexistência do Sr. Paulo Roberto da Rosa, preferindo valer-
se de conjecturas e presunções do que provas concretas e cabais, o que é incompatível
com o processo administrativo tributário (princípios da verdade material e da
legalidade), assim, não poderiam ser desconsideradas. Ainda que prevalecesse a
acusação fiscal no sentido de erro na identificação do sujeito passivo nas aludidas
declarações, caberia a Fiscalização retificá-las de ofício, a teor do art. 147, § 2o do
CTN, para que constassem como transmitidas pela pessoa física do Sr. Joselito Golin,
apontado como o verdadeiro sujeito passivo, de modo a prevalecer a confissão de
dívida nelas contida e, se fosse o caso, lançar eventuais diferenças apuradas com base
no SIPT. É inconteste que as DITR relativas aos imóveis em apreço foram
efetivamente transmitidas à RFB, com o efeito de possibilitar à Fiscalização o
conhecimento dos fatos geradores da obrigação tributária de ITR e de IRPF. Como a
fiscalização consignou que, em relação à Fazenda Piauí, teria sido declarado em
DIRPF, pelo Sr. Paulo Roberto da Rosa, ganho de capital nos valores de R$
9.515.281,22, embora não pago o imposto dele decorrente, e R$ 667.236,04 relativos
às Fazendas Chapadão e Terçado e pago o imposto pertinente de R$ 100.085,28,
correto seria considera-los como atinentes ao Sr. Joselito Golin, no entanto, foram
desprezadas as mencionadas DIRPF, bem assim, o imposto pago, lançando-se
novamente o IRPF sobre a mesma manifestação econômica, com pesadas multas de
ofício.
Alega incabível a aplicação da multa em 150%, uma vez que a acusação de
fraude recai apenas sobre o Sr Joselito Golin e não ficou provado que teria agido em
conluio e, muito menos, que tenha tido alguma responsabilidade com a alegada
sonegação.
Insurge-se, ainda, sobre os juros de mora incidentes sobre a multa de ofício, que
considera ilegais, na medida em que essa não retrata a obrigação principal, mas em
encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de punir o devedor.
Por fim, requer o provimento da impugnação, para determinar o cancelamento
do termo de Sujeição Passiva Solidária e do próprio Auto de Infração e, se não for
esse o entendimento, protesta pela posterior juntada de documentos adicionais, que
estão sendo diligentemente levantados pela impugnante em seus registros.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, reduzindo o crédito tributário em R$ 8.554,58, de acordo com a ementa e
decisão a seguir apresentadas:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 10/04/2008, 23/10/2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas na legislação pertinente.
Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

CONTRADITÓRIO. DIREITO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando
não se verifica nenhum prejuízo ao exercício de defesa por parte do
impugnante.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo
por arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóveis rurais deve ser feita com
base nos valores constantes dos respectivos documentos de aquisição
e alienação, nos casos de falta de entrega do DIAC ou do DIAT,
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas.
GANHO DE CAPITAL. FATOR DE REDUÇÃO. ERRO DE FATO.
AJUSTE.
Cabe ajustar o lançamento quando se constata incorreção na apuração
do percentual de redução aplicável ao ganho de capital.
MULTA
QUALIFICADA.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude,
mediante comportamento intencional, específico, de causar dano à
fazenda pública correta a aplicação da multa qualificada prevista na
legislação.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. APLICABILIDADE.
É aplicável o agravamento da multa por falta de atendimento às
intimações, quando restar configurada nos autos a situação definida
em lei para sua imposição.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
É de se manter a sujeição passiva solidária atribuída à I.C.G.L.
Empreendimentos e Participações S.A., quando há nos autos
comprovação de vínculo com a situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal.

Decisão:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito julgar procedente em parte a
impugnação, cancelando R$ 8.554,58 de imposto e respectivos consectários legais,
relativos ao período de apuração 10/2009, mantendo as demais exigências
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

consubstanciadas no Auto de Infração às fls. 1.462/1.470, bem assim, a sujeição
passiva solidária atribuída à I.C.G.L. Empreendimentos e Participações S.A.

Em 14/11/2013, o contribuinte, anexo às fls. 2.447 a 2.455, apresentou um
complemento à impugnação. Vale lembrar que o mesmo foi protocolado na CAC – PAULISTA,
porém somente foi recebido pela EQCOB em 09/12/2013, posterior ao julgamento da
impugnação, objeto do acórdão ora recorrido.
Em 19/11/2013, na sessão de julgamento da DRJ/CTA, foi proferido o Acórdão
ora atacado de no 06-44-300, fls. 2.416 a 2.437, cuja ciência ao recorrente deu-se em data
posterior à entrega do complemento à impugnação apresentado em 14/11/2013.
Considerando
que
o
contribuinte
JOSELITO
GOLIN,
apresentou
tempestivamente recurso voluntário às fls. 2.464 a 2.476 e que o responsável solidário I.C.G.L
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, também apresentou recurso às fls. 2.490 a
2.632, conheço dos mesmos, que serão analisados conforme o voto apresentado adiante.
Em
26/03/2015,
o
contribuinte
I.C.G.L.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A solicita a juntada da manifestação do Ministério Público nos autos do
Inquérito Policial n° 322/2014 e a decisão do juiz competente que determinou o arquivamento do
inquérito policial, onde segundo a conclusão do referido inquérito, a pessoa do senhor PAULO
ROBERTO DA ROSA existe de fato, fls. 2.717 a 2753, ao contrário do afirmado pela autuação,
inexistindo os delitos de falsificação de documentos públicos e de falsidade ideológica, que
segundo o recorrente, serviriam para reforçar o seu recurso voluntário.
Em 10/03/2015, a I.C.G.L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,
apresentou o requerimento para que fosse anexado o a juntada do anexo Relatório Final da
Segunda Delegacia Seccional de Polícia da 96° Delegacia de Polícia da Capital do Estado de São
Paulo no curso do Inquérito Policial n° 322/2014, fls. 2.756 a 2.759.
Em 08/06/2017, esta turma de julgamento proferiu o Acórdão n" 2201-003.697 –
2a Câmara / 1a Turma Ordinário, anulando a autuação por nulidade absoluta, fls. 2.809 a 2.831. A
Conselheira Dione Jesabel Wasilewski, apresentou declaração de voto às fls. 2.831 a 2.836.
Em 08/08/2017, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), opôs
embargos de declaração, visando ao final o restabelecimento da autuação, fls. 2.838 a 2.852.
Em 21/09/2017, O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção da
segunda seção proferiu despacho, negando a admissibilidade dos embargos, 2.855 a 2.863.
Em 09/10/2017, a PGFN interpôs recurso especial junto à Câmara Superior de
Recursos fiscais (CSRF), solicitando a reforma da decisão, ou mesmo que sejam devolvidos os
autos ao órgão julgador a quo para que sejam analisadas as questões não atacadas inicialmente,
fls. 2.865 a 2.892.
Em 20/12/2017, Presidente da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, deu seguimento
ao recurso junto à CSRF, fls. 2.906 a 2.915.
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Em 06/02/2018, a I.C.G.L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
apresentou contrarrazões, fls. 2.932 a 2.999.
Em 23/05/2018, a I.C.G.L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
apresentou parecer jurídico às fls 3.004 a 3.048.
Em 25/10/2018, às fls. 3.051 a 3.063 a CSRF prolatou o Acórdão no 9202-007.324
– 2a Turma, com a seguinte ementa e decisão:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 20/04/2008, 23/10/2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais que não interferem no deslinde da
controvérsia não são aptas a afastar a identificação da similitude fática
e, por consequência, da divergência jurisprudencial.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
INTERPOSTA
PESSOA. CORRETA ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA PELA
AUTORIDADE FISCAL.
É cabível a exigência do imposto e consectários incidentes nos
rendimentos tributáveis recebidos por intermédio de interposta pessoa.
Para tanto, resta desconsiderada a participação da pessoa interposta
na operação, devendo os rendimentos ser reconhecidos e tributados
em face do seu real beneficiário.

Decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva e Ana Paula Fernandes,
que não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação
das demais questões do recurso voluntário.
Em
15/02/2019,
o
contribuinte
I.C.G.L.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES S/A. (ICGL), opôs embargos de declaração junto à CSRF, fls. 3080 a 3.093,
para sanar os vícios apontados no acórdão.
Em 12/04/2019, a CSRF rejeitou os embargos, fls. 3.115 a 3.120.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Por serem tempestivos e por atenderem às demais condições de admissibilidade,
conheço dos Recursos Voluntários.
Por levarmos em conta o fato de que o recurso voluntário do contribuinte Joselito
Golin é similar nos processos 10880.721134/2013-86 e 10880.721159/2013-80 e que o recurso
da
I.C.G.L.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
neste
processo
(10880.721134/2013-86), também é similar ao recurso da I.C.G.L. 2 EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A no processo 10880.721159/2013-80, à exceção de algumas adaptações,
prolataremos a decisão adaptada que se aplicará aos dois processos.
Considerando que a CSRF se pronunciou no sentido de que, mesmo sendo
constatada a existência do senhor PAULO ROBERTO DA ROSA, cuja a suposta comprovação
da sua existência foi o pilar para a anulação da autuação e do acórdão de piso, decidida através
do acórdão desta turma de julgamento de no 2201-003.697, proferida em 08 de junho de 2017
(fls. 2.809 a 2.831), não macularia a autuação e nem mesmo a decisão recorrida, proferida
através do acórdão da DRJ no 06-44.300, prolatado em 19 de novembro de 2013 (2.416 a 2.437)
e, que as insurgências dos referidos recursos são relativamente diferentes, analisaremos em
separado, o recurso voluntário do titular da obrigação principal, JOSELITO GOLIN (fls. 2.464 a
2.476)
e o recurso do responsável solidário I.C.G.L. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 2.490 a 2.632), para ao final emitir uma decisão que atenda aos dois
recursos.

1.0 – RECURSO DO JOSELITO GOLIN
Inaugurando a sua insatisfação, o contribuinte menciona os pilares da
Constituição Federal atinentes às atividades econômicas, dispondo sobre a livre inciativa e que, o
mesmo, ao empreender, veredou pelo desenvolvimento de atividades ligadas ao setor de compra
e venda de imóveis rurais, frisando a necessidade de conhecimentos ligados à área de atuação.
Continuando com suas explanações introdutórias, de uma forma resumida,
discorre sobre todos os fatos e elementos ocorridos e anexados aos autos por ocasião da
autuação, tecendo e descrevendo sobre as suspeitas e argumentos utilizados pela fiscalização
para comprovar que a existência do senhor Paulo Roberto da Rosa era fictícia, onde o mesmo
enumera os elementos e meios que utilizou para refutar o afirmado pela fiscalização com a
consequente comprovação da existência real do mesmo.
Não temos porque nos pronunciarmos sobre estes insurgimentos iniciais, haja
vista o fato de que o tema foi amplamente discutido por ocasião da análise do recurso especial
junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, decidindo que a existência real ou não do senhor
Paulo Roberto da Rosa não influencia no resultado da autuação.
Em seguida, ainda sobre os fatos, se insurge em relação às provas oferecidas no
termo de verificação fiscal, sobre a responsabilidade solidária e a interpretação do artigo 124
CTN. Em relação ao direito, discorre sobre a sujeição passiva, responsabilidade tributária e
parceiros negociais e interesse comum.
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Em relação às provas oferecidas no termo de verificação fiscal, verificamos que o
recorrente, de uma forma genérica, limita-se a fazer considerações sobre o ônus da prova,
mencionando que caberia à Secretaria da Receita Federal provar o alegado, principalmente sobre
o fato de que segundo ele, a Delegacia de Maiores Contribuintes de Belo Horizonte teve o
descaramento de insinuar como inexistente ou fictícia pessoa física, que possui toda a
documentação típica para a caracterização da existência de um indivíduo. Afirma que as provas e
argumentações trazidas pela fiscalização não podem prosperar quanto à existência do senhor
Paulo Roberto da Rosa.
Ao nos atermos sobre a impugnação do recorrente veremos que a mesma foi
baseada em tópicos relacionados à ampla defesa, ao erro na identificação do sujeito passivo e à
qualificação e agravamento da multa de ofício.
Conforme já mencionado, de acordo com o decidido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em relação ao erro na identificação do sujeito passivo, este tipo de discursão
não afetará o resultado deste recurso no sentido de reformação ou anulação da decisão de piso,
onde, conforme já mencionado, a existência real ou não da referida pessoa, não alterará a
responsabilidade do recorrente, conforme trechos do acórdão do Recurso Especial de número
9202-007.324 – segunda turma, de 25 de outubro de 2018, fls. 3.051 a 3.063, a seguir transcrito:
Ressalta-se que a discussão sobre a real existência do Sr. Paulo Roberto da Rosa
não possui a relevância a qual foi atribuída pela decisão recorrida, pois independente
da existência física da interposta pessoa, a atividade da fiscalização demonstrou, por
meio do minucioso relatório fiscal e pelas provas juntadas ao autos, que o beneficiário
real das operações de alienação de imóveis com ganho de capital foi o Recorrido, de
modo que se vislumbra correta a autuação fiscal na identificação do sujeito passivo do
lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial interposto
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno
dos autos para a análise das demais questões suscitadas no recurso voluntário.
Quanto à reponsabilidade solidária e interpretação do artigo 124 do CTN, o
contribuinte insiste em argumentos fincados nos relacionamentos do senhor Paulo Roberto da
Rosa com o mesmo e com as demais empresas do grupo Vision Brasil Investiments.
Portanto, considerando que em toda a sua impugnação o contribuinte faz uso da
tese de que a autuação foi equivocada devido ao fato de que a mesma, erroneamente, considerou
que o senhor Paulo Roberto da Rosa era pessoa fictícia e que uma vez comprovada a existência
do mesmo, a autuação deveria ser anulada, neste recurso, o contribuinte apenas reforça as teses
originalmente levantadas, que já estão pacificadas pela decisão da segunda turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, não tendo mais porque nos pronunciarmos em relação aos
insurgimentos sobre este tema.
Como se vê, toda a insatisfação e refutamento por parte do recorrente gira em
torno do lançamento tributário em seu nome, onde, segundo o mesmo deveria ter sido lançado
em nome do senhor Paulo Roberto da Rosa. Tentar se esquivar da autuação por conta da
argumentação da existência real do senhor Paulo Roberto da Rosa não merece prosperar, pois
uma vez decidido pela CSRF, não restando mais a possibilidade desta turma de julgamento se
manifestar sobre o tema.
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Quanto aos temas de direito, sujeição passiva, responsabilidade tributária,
parceiros negociais e interesse comum, após a análise preliminar dos insurgimentos da
responsável solidária, I.C.G.L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos
manifestaremos de modo similar no terceiro tópico desta decisão, de forma a atender a demanda
dos dois recursos apresentados.
2.0 – DO RECURSO DA I.C.G.L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
A responsável solidária, também recorrente, com exceção de alguns pontos
específicos relacionados à decisão do órgão de julgamento ora atacada, em seu recurso
voluntário, replicou os mesmos argumentos utilizados por ocasião de sua impugnação.
Diante desse fato, neste primeiro momento, rebateremos as inquietações
relacionadas às suas inovações recursais, para em seguida, manifestar-se de forma similar tanto
para o recurso do contribuinte principal (Joselito Golin), quanto para o recurso da I.C.G.L.
Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário).
Analisaremos a seguir, cada ponto de contestação inovado neste recurso
voluntário:
Às fls. 2.499 a 2.501 de seu recurso, a recorrente, no itens de 13 a 18, contesta a
autuação e a decisão recorrida nos seguintes termos:
16. Pela leitura da decisão, verifica-se que a DRJ cancelou parte da autuação, no
valor de R$ 8.554,58 a título de 1RPF, acompanhado de multa de ofício e juros de
mora, por reconhecer que a Fiscalização se utilizou dos percentuais de redução
incorretos para o cálculo do suposto ganho de capital, previstos na Lei n° 11.196/2005.
17. Todavia, os D. Julgadores a quo entenderam que o restante da autuação
seria procedente, pois teria efetivamente havido o alegado ganho de capital e não
existiria nenhum vício no lançamento que pudesse torna-lo nulo. Além disso, a DRJ
também manteve a solidariedade passiva da Recorrente, por entender que esta se
beneficiou economicamente da suposta ausência de recolhimento de 1RPF praticada
pelo Sr. Golin.
18. Ocorre que, como será demonstrado, a decisão ora guerreada não deverá
prosperar, seja porque existem vícios materiais que maculam irremediavelmente a
autuação, seja pela inexistência de circunstâncias que autorizem a imputação de
solidariedade tributária à Recorrente pelos créditos tributários constituídos em face do
Sr. Joselito Golin.
Debruçando-se sobre os trechos da autuação apresentado pela recorrente, onde são
enumerados vários elementos que caracterizam a interligação da mesma com o autuado
principal, veremos que foi correta a postura da autuação e também da decisão a quo ao manter a
solidariedade passiva entre o Grupo Vision e o senhor Joselito Golin.
Diante de tantas evidências e relações de confiança, demonstradas no decorrer
deste processo, entre o Grupo Vision e o senhor Joselito Golin, além de outros elementos, como
por exemplo, pelas vultosas quantias disponibilizadas pelo Grupo Vision para o senhor Paulo
Roberto da Rosa, através de simples contratos pessoais, sem constar sequer o reconhecimento de
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

firmas, sempre mediante procurações, veremos que todos esses indícios já são mais do que
suficientes para comprovar o interesse jurídico e/ou econômico existentes entre os mesmos.
Com relação à arguição dos vícios supostamente existentes, vimos que toda a
defesa apresentada sobre os possíveis vícios, giram em todo da comprovação da existência real
do senhor Paulo Roberto da Rosa. Este argumento, conforme já decidido pela segunda turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), não mais prospera, não cabendo a esta turma de
julgamento se debater sobre este tema.
Em seguida às fls. 2.502 a 2.511 a recorrente faz um breve histórico sobre a
mesma e sobre a Vision, para em seguida tratar das Operações para Aquisição das Fazendas do
Sr. Paulo Roberto da Rosa (Land Loan), com a seguinte indagação ao final:
51. Como o Sr. Joselito Golin contava com instrumento de procuração pública
para representar os interesses do Sr. Paulo Roberto da Rosa, devidamente registrada
Cartório do 1° Ofício de Notas e Protestos, do Distrito Federal, que possui fé pública,
não tinha motivos para suspeitar da lisura das operações pactuadas, bem como da
inexistência do Sr. Paulo Roberto da Rosa, a quem conheceu (fls. 1306 a 1308).
52. Enfim, tratou-se de operações de empréstimo absolutamente normais,
quitadas por dação em pagamento, com garantias reais, que tinham por objetivo a
aquisição de Fazendas para agricultura e revenda, atividades estas comumente
realizadas pela Recorrente e pela Vision, sem que fosse revelada a identidade da
Recorrente aos fazendeiros da região, evitando-se a inflação dos preços.
53. Pois bem, apresentadas as questões de fato, passará a Recorrente a expor os
motivos de direito pelos quais entende que o auto de infração lavrado, bem como o
Termo de Sujeição Passiva Solidária, não poderão subsistir e deverão ser anulados por
este E. Conselho.
A recorrente, ao narrar todo a história do Grupo Vision, juntamente com o
relacionamento com o senhor Paulo Roberto da Rosa e o senhor Joselito Golin, tenta comprovar
que todo o seu relacionamento e transações foram apenas usuais e passageiras, no entanto, não
dá para entender como uma simples relação de confiança é capaz de fazer com que os mesmos
façam altas transações financeiras, sem a presença pessoal do senhor Paulo Roberto da Rosa para
a concretização das operações.
Independente de qualquer outra consequência, fica mais do que caracterizado o
interesse comum entre os mesmos, afastando de imediato a tese de que não havia convergências
de interesses econômicos e/ou jurídicos entre os mesmos.
Preliminarmente, às fls. 2.515 a 2.516, a recorrente alega a nulidade da decisão da
DRJ por cerceamento ao direito de defesa ou pela ausência de análise da impugnação da
recorrente, de acordo com os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
57. Sobre o tema, é maciça a jurisprudência tanto dos antigos Conselhos de
Contribuintes quanto da Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF") em
reconhecer que a omissão, por parte da decisão administrativa, de qualquer ponto
aventado pelo contribuinte, acarreta a nulidade da referida decisão12.
58. No presente caso, observa-se que a DRJ se omitiu em analisar importantes
razões desenvolvidas pela Recorrente em sua Impugnação. Em verdade, o que se
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

denota da decisão da DRJ é que, para a grande maioria dos argumentos desenvolvidos
pela Recorrente, sobretudo em relação à sujeição passiva solidária, os D. Julgadores a
quo nada disseram.
59. Em nenhum momento a DRJ debruçou-se sobre um dos principais
argumentos da ora Recorrente: a solidariedade pressupõe a existência de um interesse
jurídico e não de um interesse econômico. A Decisão deixa claro que a DRJ não se
preocupou em analisar o artigo 124, inciso I, do CTN, e, muito menos, o sentido da
expressão interesse comum nele contido.
60. Além disso, a DRJ ignorou cerca de 600 páginas de documentos carreados
aos autos pela Recorrente, composto por laudos, contratos, matrículas de imóveis,
documentos de identidade, dentre outros, não tecendo qualquer comentário sobre as
cautelas e garantias tomadas pela Recorrente para a conclusão do negócio que deu
ensejo à autuação (o que inclui a verificação da documentação do Sr. Paulo Roberto
da Rosa).
Analisando essa insurgência, veremos que, apesar da recorrente argumentar que a
decisão atacada ter se omitido em relação à sua impugnação, deixando de analisar vários
elementos que corroborariam com sua tese de defesa, entendo que foi exatamente ao contrário do
alegado pela insurgente, haja vista o fato de que, mesmo a DRJ não tendo sido específica nos
pontos levantados, veremos que a mesma de uma forma geral, ao analisar toda a documentação
acostada aos autos, reforçou o seu entendimento de que havia uma relação de entrosamento que
ia além de simples transações financeiras de compra e venda com o objetivo de lucros em
determinadas aquisições.
Vale lembrar que todos esses elementos supostamente não analisados, terminam
por reforçar a tese da autuação ao concluir que havia sim interesse jurídico, além de um interesse
econômico específico.
Ao reanalisar a referida documentação, percebe-se que a recorrente se cercou de
relatórios de avaliação da Deloitte (fls. 177 a 272 e 633 a 662) e também da análise da
documentação e dos procedimentos legais do escritório de advocacia Pinheiro Neto Advogados
apenas na segunda fase das operações a partir do ano de 2008, pois na primeira fase, por ocasião
dos milionários empréstimos concedidos ao senhor Paulo Roberto da Rosa, fincou-se apenas nos
contratos pessoais firmados entre o representante do grupo “Vision” e o representante do senhor
Paulo Roberto da Rosa, sem sequer obter o reconhecimento de firmas perante cartórios de ofício,
jogando por terra a teoria de que se cercou de todas as diligências necessárias. Analisando os
autos apresentados, veremos que a mesma se cercou das informações apenas por ocasião da
conclusão dos negócios, que era a partir da consulta do valor das terras e da documentação
necessária apenas por ocasião da elaboração das escrituras de transferência dos imóveis objeto
das transações.
Ao adentrar sobre as questões de direito, no que diz respeito à improcedência do
termo de sujeição passiva solidária (fls. 2.519 a 2.520), a recorrente demonstra insatisfação com
a autuação e com a DRJ, conforme os trechos a seguir apresentados:
71. E, como dito, no presente caso. o interesse econômico da Recorrente estaria
revelado por suposta facilitação no fechamento dos contratos de alienação das
Fazendas. Em outras palavras, para a D. Fiscalização - SEM COMPROVAR (AINDA QUE
POR MEIOS INDIRETOS) ESTA CIRCUNSTÂNCIA -, a Recorrente teria, eventualmente,
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

obtido descontos no preço das Fazendas em função da suposta sonegação fiscal
praticada pelo Sr. Paulo Roberto da Rosa.
72. Ao apreciar a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a DRJ entendeu
que o interesse comum residia no fato de tanto a Recorrente quanto o Sr. Joselito
Golin supostamente obterem "vantagens" na "interposição" do Sr. Paulo da Rosa15.
Sobre as "vantagens" da Recorrente, assim se manifestou a DRJ:
"Como a atividade da empresa consistia na aquisição de Fazendas para futura
revenda, a majoração do custo de aquisição e, em consequência, a transferência do
imposto decorrente dessa operação a terceira pessoa que se revelou fictícia, sem
sombra de dúvidas, atende aos interesses da impugnante, já que reduzirá o seu lucro
ou gerará até prejuízo quando da sua revenda, resultando, dessa forma, menor imposto
a pagar ou até inexistente." (fl. 2.436)
73. Por fim, a DRJ manteve a solidariedade da Recorrente pelos créditos de
IRPF por entender que esta não tomou os devidos cuidados na realização de seus
negócios, que, nas palavras dos próprios Julgadores a quo, foram conduzidos no "fio
do bigode".
74. Tendo clara qual a acusação que recai sobre a Recorrente e justificou sua
inserção como sujeito passivo solidário, passar-se-á a demonstrar que, seja pela
absoluta ausência de prova quanto ao interesse econômico da Recorrente na suposta
sonegação, seja pela errônea interpretação e aplicação do quanto disposto no artigo
124, inciso I, do CTN, não pode prevalecer a colocação da Recorrente no polo passivo
da obrigação tributária como sujeito passivo solidário.

Além da CSRF ter colocado por terra os argumentos de que a autuação não pode
prosperar pela prova da existência do senhor Paulo Roberto da Rosa, onde a recorrente insiste
nesta tese e, considerando que toda a documentação acostada aos autos pela recorrente onde,
segunda a mesma, não foi analisada pela decisão recorrida e, também que o objetivo basilar da
mesma é afastar a sua responsabilidade solidária na autuação, analisaremos os seus
insurgimentos à luz do artigo 124 do Código Tributário Nacional, conforme arguido pela
recorrente:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Para melhor compreendermos o instituto da solidariedade , vejamos trechos do
entendimento de Leandro Pausen, na sua obra Direito Tributário – Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, da editora livraria do advogado, em sua 16a
edição, paginas 1.733 a 1.735.
Solidariedade. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um
credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigação à dívida toda.” (art.
896, parágrafo único, do CC).
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

( ... )
Presunção de solidariedade. “No direito tributário toda dívida será solidária, desde
que alcance duas ou mais pessoas, como conseqüência do pressuposto de fato que dá
origem à respectiva obrigação. Isto resulta da própria natureza ex lege da obrigação
tributária. Esta solidariedade se estabelece sem necessidade de que a lei o diga
expressamente. (...) Assim, no direito tributário não vige a regra de que a solidariedade
não se presume. No direito tributário toda dívida que alcança duas ou mais pessoas é
solidária, salvo disposição de lei em contrário.
A regra que predomina na obrigação tributária, em relação à solidariedade, é inversa:
presume-se a solidariedade, caso a lei silencie.” (RIBEIRO DE MORAES, Bernardo.
Compêndio de Direito Tributário, segundo volume, 3a edição, 1995, p. 303/304).
Refere-se à hipótese de, e.g., duas pessoas serem coproprietárias de um imóvel rural.
Responderão solidariamente pelo total do ITR respectivo. Ou seja, o raciocínio vale
para quando mais de uma pessoa pode ser enquadrada como contribuinte pela
ocorrência de uma situação de fato comum a ambas.
– Também não se presume a solidariedade de responsáveis tributários. “A
solidariedade não se presume. No direito tributário a responsabilidade resulta da lei.”
(RIBEIRO DE MORAES, Bernardo. Compêndio de Direito Tributário, segundo
volume, 3a edição, 1995, p. 519).
( ... )
Haverá a responsabilidade solidária das pessoas com interesse comum “mesmo que a lei
específica do tributo em questão não o diga. É uma norma geral, aplicável a todos os
tributos”.
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33a ed. Malheiros, 2012, p.
149).
Interesse comum. “... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual
não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em
nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do
art. 124 do Código. Vale, sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do
fato tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas
são proprietárias do mesmo imóvel.
Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de
pessoas, em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre os sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se
for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se
dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no
ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez
que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador.”
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21a edição. Saraiva,
2009, p. 349)
– “Que é ter interesse comum no fato gerador? Parece-nos ser quando há mais de uma
pessoa ocupando o mesmo pólo de uma relação jurídica (agora não de natureza
tributária). Especifiquemos melhor. Há situações econômicas em que mais de uma
pessoa ocupa uma mesma posição em relação a outras. É o que ocorre na copropriedade.
Quando houver mais de um proprietário (contribuinte), haverá solidariedade entre eles.”
(BECHO, Renato Lopes. A Responsabilidade Tributária dos Sócios tem Fundamento
Legal? RDDT 182/107, nov/2010).
Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

– “... entre comprador e vendedor poderá haver solidariedade, mas essa não é
decorrência de interesse comum entre eles, posto que os interesses são distintos, ainda
que convergentes. Se existir solidariedade entre comprador e vendedor ela será
decorrência da lei, tendo por fundamento a expressa disposição legal. Nos termos do art.
124 do CTN, essa eventual solidariedade estará baseada no artigo 124, II, e terá que ser
composta com outra disposição normativa.” (BECHO, Renato Lopes. A
Responsabilidade Tributária dos Sócios tem Fundamento Legal? RDDT 182/107,
nov/2010).

Ao longo de seu recurso, a recorrente insistiu na dicotomia entre o interesse
econômico x jurídico, fazendo citações que de alguma forma corroboraria com o entendimento
acima apresentado.
Segundo a recorrente, a partir do momento em que haveria apenas uma transação
de compra e venda, não teríamos porque insinuarmos em solidariedade entre indivíduos situados
em pólos opostos.
Dentro de uma visão panorâmica do processo, constatamos que este antagonismo
de fato não ocorreu, pois em todo o processo perceberemos um espírito de cooperativismo entre
os envolvidos, desde a operacionalização dos supostos mútuos ocorridas entre os representantes
da recorrida, sem o reconhecimento de firma, por exemplo, e o senhor Paulo Roberto da Rosa,
mais especificamente a de seu “representante legal através de procuração” o senhor Joselito
Golin, desde a escolha da propriedade a ser comprada, passando pela regularização proprietária,
declaração ao fisco, até a concretização da venda para a recorrente.
Para sermos mais específicos, basta analisarmos o fluxo das operações de compra,
regularização e vendas para a recorrente das propriedades (fls. 2.510), onde a própria recorrente
demonstra que, ao se utilizar dos conhecimentos dos “experts” em atividades agropecuárias,
emprestavam vultosas quantias, mesmo sob a alegação de que tinha garantias do autuado
principal, para que, uma vez regularizada a documentação das propriedades, as mesmas seriam
repassadas para a recorrente.
Por conta disso, não pode vingar o argumento de que os mesmos faziam
simplesmente empréstimos garantidos, sem falar no fato de que todas as transações eram feitas
entre a recorrente (responsável solidária) e o autuado principal, o senhor Joselito Golin, na
compra de imóveis previamente acordada com a recorrente, conforme o fluxo das operações
apresentado pela mesma, na impugnação, neste recurso e ao longo dos autos deste processo.
Conforme demonstrado nos autos, estas e outras situações, como por exemplo, a
sociedade na compra de outra propriedade onde a AGK 5, segundo os argumentos da recorrente,
objetivando não desembolsar o montante integral de R$ 12.800.000,00, cedeu parte de seus
direitos sobre Fazenda Angelim para a empresa Golin Empreendimentos Imobiliários Ltda,
constante às fls. 2.552, itens 166 a 171, mesmo a recorrente alegando que não caracteriza
interesse jurídico, vislumbro a demonstração de que em nenhum momento houve uma relação
normal de compra e venda em que criaria uma situação de pessoas em pólos opostos, segundo os
argumentos equivocados da recorrente, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
apresentados:
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

167. A AGK 5, objetivando não desembolsar o montante integral de R$
12.800.000,00, cedeu parte de seus direitos sobre Fazenda Angelim para a empresa
Golin Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual, em troca, comprometeu-se a pagar
R$ 6.400.000,00 ao Sr. Paulo Roberto da Rosa. Como resultado, a Fazenda Angelim
ficou 83,07% da AGK 5 e 16,93% da Golin Empreendimentos Imobiliários Ltda.
168. Isto é, realmente a AGK 5 e a Golin Empreendimentos Imobiliários
ficaram co-proprietários da Fazenda Angelim, em virtude da referida cessão onerosa
de direitos. Isto, contudo, no entender da Recorrente, não revela qualquer interesse
comum entre a AGK 5 e com o Sr. Joselito Golin na suposta fraude com a criação do
Sr. Paulo Roberto da Rosa e alegada sonegação de IRPF. Se algum interesse
compartilhado havia, era apenas o desenvolvimento agrícola da Fazenda e nada mais.
Inclusive, veja-se, a Recorrente nunca negou ter relações comerciais com o Sr. Joselito
Golin.
169. Ora, como já explanado, a Recorrente e a AGK 5 dedicam-se à atividade
de private equity agrícola e agiram com total boa-fé na aquisição das fazendas,
contando com a assessoria do escritório de advocacia Pinheiro Neto Advogados, do
escritório de advocacia Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados e laudos da
Deloitte. Tudo para garantir a lisura e correição das operações, preservando os
interesses de seus investidores.
170. Assim, o mero fato de existir co-propriedade da Fazenda Angelim entre a
AGK 5 e empresa ligada ao Sr. Joselito Golin, com quem a Recorrente, a I.C.G.L 2 e a
AGK nunca negaram ter contato comercial, não significa, muito menos prova, que
existiu interesse comum ou econômico dessas empresas em supostas fraudes
engendradas pelo Sr. Joselito Golin.
171. Repita-se: se alguém se beneficiou ou lucrou com a suposta criação do Sr.
Paulo Roberto da Rosa e respectiva sonegação de IRPF, foram os alienantes das
Fazendas e não a Recorrente ou a AGK 5. De fato, NÃO CONSTA NENHUMA
PROVA NOS AUTOS QUE A RECORRENTE TENHA TIDO UMA
REDUÇÃO NO PREÇO DAS FAZENDAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE
VANTAGEM FINANCEIRA. Aliás, a Recorrente está surpresa, indignada, chocada
e abismada com esta informação.
172. Assim, a co-propriedade da Fazenda Angelim não pode ser trazida pela D.
Fiscalização como prova do alegado interesse econômico da Recorrente ou conluio.
Ao contrário do alegado pela recorrente, analisando os autos e os diversos liames
de interligação demonstrados neste processo, além das situações descritas na autuação,
encontramos vários indícios que demonstram que o autuado principal e a recorrente nunca
estiveram de fato em situação de antagonismo, típica de uma situação normal de compra e venda
mercantil.
Esse interesse comum, caracterizado por todo o fluxo das operações demonstrado
nos autos, vem ao encontro dos ensinamentos contido na obra Código Tributário Anotado,
publicado pela Escola Superior de Advocacia, OAB Paraná, na parte que coube à autora Betina
Treiger Grupenmacher, onde a mesma, na página 343, cita Paulo de Barros Carvalho, conforme
os trechos apresentados a seguir:
A solidariedade está consagrada no artigo 124 e estabelece que podem ser o contribuinte
e o responsável solidariamente instados ao pagamento do tributo afigurando-se possível
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

que a totalidade da obrigação seja exigida de ambos, sendo indiferente a parcela com
que contribuíram para a prática do fato gerador. 2.
Paulo de Barros Carvalho ressalta que a solidariedade relativa à responsabilidade
tributária distingue-se daquela decorrente do “consórcio” de mais de um sujeito na
prática do fato gerador.3 Segundo leciona, são duas as hipóteses de solidariedade no
direito tributário.
Uma é a que decorre da prática conjunta do fato gerador, cujos sujeitos têm interesse
comum na sua realização e respondem conjuntamente pelo débito decorrente de sua
prática.
Nesta hipótese, o legislador que edita a regra-matriz de incidência está adstrito ao
arquétipo constitucional do tributo para eleger os respectivos sujeitos passivos. A outra
é a que decorre da inobservância da legislação tributária pelo contribuinte e que implica
na transferência da responsabilidade a um sujeito, indiretamente relacionado ao fato
gerador.4 e 5.
2 CF. Art. 121. Nota 4.
3 Idem.

4 Assim se manifesta Paulo de Barros Carvalho acerca da solidariedade tributária:
“Simplesmente em todas as hipóteses de responsabilidade solidária, veiculadas pelo
Código Tributário Nacional, em que o coobrigado não foi escolhido no quadro da
concretude fática, peculiar ao tributo, ele ingressa como tal por haver descumprido
dever que lhe cabia observar. Pondere-se, contudo, que se falta ao legislador de um
determinado tributo competência para colocar alguém na posição de sujeito passivo da
respectiva obrigação tributária, ele pode legislar criando outras relações, de caráter
administrativo, instituindo deveres e prescrevendo sanções. É justamente aqui que
surgem os sujeitos solidários, estranhos ao acontecimento do fato jurídico-tributário.
Integram outro vínculo jurídico, que nasceu por força de uma ocorrência tida como
ilícita”. BARROS CARVALHO, Paulo. Curso de Direito Tributário. p. 398.
5 Cf. Artigo 121. Nota 4.
Portanto, fazendo um comparativo entre os ensinamentos apresentados, com a
demonstração dos fatos acostada aos autos, não tem porque prosperar a tese de inexistência do
interesse econômico e/ou jurídico, pois todo o fluxograma das operações, demonstra cabalmente
que existia entre a recorrente e o contribuinte principal, todo um planejamento, que ia desde a a
escolha da propriedade a ser comprada, passando por sua regularização para finalmente ser
vendida ao Grupo Vision.
Utilizar-se dos argumentos de que se cercou de todas as cautelas necessárias, não
é suficiente para desmerecer os argumentos da autuação. Não é crível que algum indivíduo,
apesar das supostas garantias apresentadas, possa dispor de altas quantias no poder de uma
pessoa, que representa outra em diversos atos, de suma complexidade, apenas por procuração
formalizada há vários anos, com o mínimo contato pessoal possível. Isto é mais um indício do
grande elo de ligação e de interesses comuns entre a recorrente e o contribuinte principal, o
senhor Joselito Golin.
No direito, a recorrente demonstra sua insatisfação sobre a improcedência do
termo de sujeição passiva solidária, com a ausência de comprovação do interesse econômico
e/ou jurídico da recorrente no não-recolhimento do IRPF por parte do Sr. Paulo Roberto da Rosa
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

ou do Sr. Joselito Golin, considerações relevantes sobre o instituto da solidariedade tributária, da
ausência de interesse jurídico por parte da recorrente na situação que constituiu o fato gerador e
argumenta que a solidariedade não se aplica às penalidades; sobre a improcedência do auto de
infração, se insurge sobre a obrigatoriedade de utilização do valor de terra nua ("VTN") para a
apuração dos ganhos de capital, da necessidade de se considerar as DITR e DIRPF apresentadas
pelo Sr. Paulo Roberto da Rosa, assim como o imposto pago, da impossibilidade de qualificação
da multa de ofício, da ausência de fraude sonegação ou conluio por parte da recorrente e; da
ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de oficio.
Para refutarmos as alegações da recorrente, além dos argumentos já apresentados
por ocasião deste voto, analisaremos seus insurgimentos à luz dos ensinamentos trazidos através
de trechos do PARECER NORMATIVO COSIT No 4, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, que
discorre sobre as hipóteses legais de enquadramento da responsabilidade tributária, de acordo
com o artigo 124 do Código Tributário Nacional:
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa
do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
( ... )
A sujeição passiva decorrente de responsabilidade tributária (inciso II do
parágrafo único do art. 121 do CTN) é tema sensível no ordenamento jurídico
tributário. Sua regulação no CTN não foi precisa. Atualmente, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: no
lançamento tributário ou no redirecionamento da execução fiscal. Na primeira, a
atuação é efetuada, em âmbito federal, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil. É fundamental, assim, que no âmbito da administração tributária federal haja
uniformidade nesta seara, em prol do princípio da segurança jurídica.
A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de
responsabilização tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra matriz
de incidência tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da regra matriz
de responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não obstante na
substituição tributária a responsabilização já ocorrer automaticamente com o fato
jurídico tributário).
( ...)
A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não
apenas econômico.
O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do
CTN.
O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes
para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
( ... )
Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve
ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente
de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está
sempre presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts.
134 e 135 do CTN.
Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou
na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto
quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última
hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma
indireta.
( ... )
Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de
ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de
ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta
deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os
atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no
cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre
jurídico, não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa
tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo
que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja
validamente estabelecida. Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por
solidário teve interesse jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação
direta e pessoal dele com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico
tributária, é requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.
Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não
haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um
vínculo que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há
a imputação de responsabilidade.
( ... )
Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso
da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional
das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii)
evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se
configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
( ... )
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão
fiscal. Atos que configuram crimes.
Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o
fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação
ativa e consciente de ilícito com esse objetivo (12). Há, portanto, em seu antecedente a
ocorrência do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de
vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
12 A situação aqui é distinta da responsabilidade tributária a que se refere o art.
135 do CTN, cuja configuração do ato ilícito pode se dar tanto por condutas dolosas
como culposas, conforme consta do Parecer PGFN/CRJ/CAT/No55/2009: "A respeito
da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou da suficiência
da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende parte da
doutrina , a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração de lei”
(= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato
culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria
que exige somente a culpa)."
( ... )
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE
COMUM. O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada
por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser
direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em
razão de sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões na contabilidade
e da interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável era na verdade
administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN. (16).
16 CARF, Acórdão no 1401-002.654, Rel. Livia de Carli Germano, 12-6-18).

Ademais, confrontando os insurgimentos apresentados por ocasião da impugnação
e os apresentados perante este recurso voluntário, percebemos que são praticamente iguais, não
havendo inovações significativas nos mesmos, diferindo em apenas alguns trechos, onde a
recorrente fez alguns rebatimentos à decisão recorrida. Por conta disso, faremos análises
pontuais dos mesmos, para ao final decidirmos de forma a atender a todos os argumentos
utilizados.
A seguir, veremos os argumentos inovadores do recurso, com a respectiva análise:
Ao acrescentar novos argumentos em sua defesa, a recorrente às folhas 2.534 a
2.535 menciona:
109. A D. DRJ, todavia, ao analisar o caso, ignorou sumariamente as quase 600
páginas relativas às provas acima, que a Recorrente já havia trazido aos autos na
Impugnação, afirmando que a Recorrente realizou as suas atividades no "fio do
bigode", sem qualquer preocupação sobre a parte com a qual estava realizando seus
negócios, como já demonstrado (fl. 2.436).
110. Essa afirmação é preocupante, pois levanta dúvida se os D. Julgadores a
quo efetivamente compulsaram os autos do processo, uma vez que todos os
documentos trazidos na Impugnação deveriam, no mínimo, fazer com que a afirmação
da D. Fiscalização de que os negócios da Recorrente foram realizados sem cautela
causasse espécie a qualquer observador, uma vez que eles provam, de forma cabal,
que todo o zelo e cuidado foi empregado na aquisição das Fazendas, como não deveria
deixar de ser em razão do profissionalismo dos sócios responsáveis pela Vision.
111. No entanto, de forma absolutamente displicente, preferiu a D. DRJ afirmar
que a Recorrente, conquanto seja empresa supervisionada pela CVM, realiza suas
operações no "fio do bigode"!
112. Ora, a efetiva análise dos autos revela algo diametralmente oposto do que
afirmou a D. DRJ: que as operações praticadas pela Recorrente, como não poderia
deixar de ser em razão do dever fiduciário de seus administradores, foram usuais e
conforme as praxes de mercado.
De acordo com as análises anteriormente apresentadas, desassiste razão à
recorrente, pois a DRJ foi sucinta e objetiva no sentido de demonstrar que suas conclusões foram
baseadas na documentação acostada aos autos pela então impugnante, não tendo mais porque se
pronunciarmos sobre este tema neste momento.
Às folhas 2.543 a 2.544 a recorrente argumenta:
Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

131. Diante de todas as cautelas adotadas pela Recorrente para a realização da
operação de land loan e as garantias por ela exigidas, não há como proceder a
falaciosa alegação da D. DRJ que toda a negociação foi conduzida no "fio do bigode".
132. Aliás, a título argumentativo, cumpre destacar que, se mesmo a
Fiscalização, com todos os poderes investigatórios que detém, levou vários meses para
concluir que o Sr. Paulo Roberto da Rosa é uma suposta pessoa fictícia, é razoável
admitir que a Recorrente, despida de toda a tecnologia da informação e o poderio da
Receita Federal do Brasil, além de estar limitada pela legislação no acesso a
informações sobre terceiros, poderia muito bem ter sido induzida a erro.
Ao analisarmos os autos deste processo, independente do entendimento da DRJ
sobre a forma como as operações foram realizadas, entendo que o que caracterizou a
responsabilidade solidária, não foi apenas um ato isolado e sim todo o conjunto da obra. Em
outras palavras: a autuação, confirmado pelos elementos apresentadas pelo autuado principal e
pela recorrente, demonstrou que havia um complexo planejamento das atividades do grupo
juntamente com o senhor Paulo Roberto da Rosa e/ou com o senhor Joselito Golin, deixando
evidente traços que caracterizam um envolvimento empresarial que extrapolam os simples
interesses de operações de compra e venda mercantil. Há nos autos diversos elementos que
demonstram a existência de todo um arquitetamento de operações que caracterizam interesses
nos diversos sentidos de seus significados, sejam comuns, jurídicos, econômicos e pessoais.
Em seu insurgimento, às folhas 2.560 a 2.563, a recorrente alega:
192. Percebe-se desse quadro que os valores de alienação das Fazendas foram
muito superiores aos VTN médios atribuídos pelo próprio Fisco e próximos ao valor
de mercado apontado pela Deloitte. É evidente que a Recorrente não adquiriu as
Fazendas pelo seu exato valor de mercado apontado pela Deloitte, pois senão não teria
nenhum ou pouco ganho numa revenda, o que como já dito, estava entre seus
objetivos.
193. Desse modo, resta evidente que a Recorrente pagou valores justos e
próximos ao de mercado pelas Fazendas, não sendo de sua responsabilidade o custo de
aquisição considerado por seus anteriores proprietários.
194. Por esse motivo, é evidente que não se sustenta o entendimento da DRJ de
que "nem mesmo a argumentação de manter a sua identidade oculta para que os
proprietários das Fazendas desejadas não elevassem os preços em demasia se sustenta,
pois como visto os imóveis dados em dação de pagamento aos mútuos contraídos
foram transferidos em valores de mercado, bem superiores aos custos de aquisição dos
imóveis por “Paulo Roberto da Rosa' (..)" (fl. 2.436).
195. Ora, a tabela acima exibida demonstra justamente que a Recorrente pagou
o valor de mercado pelas Fazendas e não mais do que isto! Ou seja, a estratégia da
Recorrente para que os preços não se inflacionassem teve sucesso. Se não tivesse tido
sucesso, como a afirma a D. DRJ, a referida tabela indicaria que a Recorrente teria
pago valor acima do preço de mercado. Destarte, é desprovido de lógica o argumento
da D. DRJ.
( ... )
199. A D. DRJ, seguindo a mesma linha "argumentativa" da D. Fiscalização,
alega que "atende aos interesses" da Recorrente a suposta sonegação praticada, aliada
Fl. 3157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

à majoração do custo de aquisição dos imóveis, pois haveria uma redução do lucro ou
até prejuízo na revenda destes, resultando em imposto menor a pagar ou ausência de
débito (fl. 2.436).
200. Ora, como não houve qualquer prova de que o referido ganho aconteceu, o
que se verifica nos presentes autos é uma situação atípica, para dizer o mínimo, pois a
Recorrente está sendo tributada com base em um evento futuro e incerto! A D.
Fiscalização e a D. DRJ, em trabalho conjunto, criaram o fato gerador futuro!
201. Aliás, mesmo que se admita, a título argumentativo, que o fato de a
Recorrente obter um suposto ganho futuro (não provado) pode ensejar a sua sujeição
passiva solidária, ainda assim ela não poderia ser incluída no polo passivo do presente
processo, pois não houve ganho algum com a suposta majoração do custo.
202. Com efeito, quem pagaria mais por um bem visando a uma suposta
redução de ganho de capital futuro e incerto se essa redução tributária é muito menor
que o valor pago a mais pelos imóveis?
203. Isso porque, para cada R$ 1,00 pago a maior pela Recorrente pela suposta
redução do ganho de capital, há economia de R$ 0,25 a título de IRPJ. Ou seja, não há
vantagem econômica alguma, mas um prejuízo de R$ 0,75... O raciocínio da D. DRJ
faria sentido apenas se para cada R$ 1,00 pago a mais pelo bem o benefício fiscal
fosse superior a isso.
204. Ademais, esse entendimento da D. DRJ de que teria ocorrido uma
"majoração do custo de aquisição" é uma ilação no mínimo pueril, já que, para a
Recorrente, o custo de aquisição é apenas e tão somente o valor que ela efetivamente
pagou, mediante a operação de land loan, pelas Fazendas. Não houve "majoração" e
sim efetivo valor desembolsado pelas terras.
205. Tudo isso demonstra que o interesse defendido pela D. Fiscalização e pela
D. DRJ para a responsabilização da Recorrente é subjetivo, ao contrário do interesse
jurídico (este sim previsto no artigo 124, inciso I, do CTN, como se verá no tópico
seguinte), que é objetivo. Evidentemente, defender a existência de um interesse
econômico atende apenas aos interesses do Fisco (estes sim, bastante econômicos),
pois, em razão do seu elevado grau de subjetividade, configura verdadeira cláusula
aberta, dando azo a inúmeras arbitrariedades, como a ocorrida no presente caso.
206. Portanto, não há dúvida de que as alegações da D. DRJ, que sequer se
preocupou em analisar a farta documentação trazida aos autos pela Recorrente, não
passam de uma tentativa (bem pouco jurídica, diga-se de passagem) de salvar a
sujeição passiva solidária da Recorrente, que é completamente descabida.

Debruçando-se sobre a autuação e os motivos da lide, veremos que a insatisfação
da recorrente, apesar de recair em partes sobre o valor da terra nua, não tem como questões
basilares as discussões sobre o mesmo e sim sobre todos os supostos planejamentos tributários
no sentido de ocultar o verdadeiro detentor da qualidade de contribuinte tributário, cuja
responsabilidade, consequentemente, foi atribuída à recorrente. Em relação ao custo de
aquisição, por exemplo, o contribuinte principal, não logrou a comprovação de benfeitorias que
justificassem o aumento do valor do bem por ocasião de sua venda ao grupo Vision, no caso, a
recorrente.
Fl. 3158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

O meu entendimento é no sentido de que todo esse emaranhado de atos e
procedimentos realizados pelos atores desta autuação, visava exatamente esta suposta
descaracterização da obrigação do pagamento do ganho de capital para o real beneficiário da
transação.
A decisão recorrida demonstra exatamente este fato, não tendo porque ser
desprovida de razão neste ponto do insurgimento.
A sua insatisfação continua às folhas 2.581 a 2.582:
237. Por fim, no Acórdão n° 1402-001.237, julgado recentemente, em que este
E. Conselho, por unanimidade de votos, excluiu a responsabilização de terceiro
fundada no artigo 124, 1, do CTN, o Relator Conselheiro Leonardo de Andrade Couto
abordou minuciosamente o instituto, chegando às mesmas conclusões acima expostas.
Por relevantes, destaquem-se trechos do Voto do Relator:
"Nesse ponto, é fundamental para o deslinde o fato de que a solidariedade não é
um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras, não tem o
condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem.
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do mencionado
art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para estabelecer uma
espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato
sob exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 138, do CTN. Já a
solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é definida
pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão "interesse comum" é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com exatidão a
condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator gerador.
Daí a fragilidade do inciso I, do mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado
de forma equivocada para estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma
indireta.
Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é preciso que
todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que constitua
o fato gerador da obrigação tributária.
Ainda que mais de uma pessoa tenha interesse comum em algum fato, para que
haja solidariedade tributária é necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
Mais ainda, é necessário que o interesse comum não seja simplesmente
econômico mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma relação
jurídica de qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira em sua esfera
Fl. 3159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

de direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do seu interesse."
(página 11 do Acórdão, grifos da Recorrente).
238. Conclui-se, assim, que a solidariedade fundada no artigo 124, inciso 1, do
CTN requer o interesse jurídico, caracterizado pela realização do critério material da
hipótese de incidência pela pessoa tida como solidária.
Apesar de merecerem considerações os ensinamentos acrescidos pelos trechos
do acórdão trazido aos autos pela recorrente, afirmo que o referido acórdão, de acordo com os
posicionamentos anteriores, não se aplica ao caso em questão, haja vista o fato de que, no
presente processo, foram demonstrados os interesses econômicos e jurídicos da recorrente com o
contribuinte principal, não tendo portanto, como aplicar o acórdão paradigma apresentado a este
caso em concreto.
Às folhas 2.589 a recorrente demonstra a sua insatisfação nos seguintes itens:
265. Finaliza o aludido Professor esclarecendo que "a coincidência de princípios
entre o Direito Tributário Penal e Direito Penal Tributário pode estender-se, até
mesmo, ao Princípio da Pessoalidade da Pena".
266. Por esse motivo, não prospera o entendimento da DRJ de que, pelo fato de
a multa ser equiparada ao crédito tributário, ela poderia ser transferida a terceiros, à
revelia do princípio da pessoalidade da pena. Ora, a multa compõe o crédito tributário
apenas para atender a praticabilidade e permitir sua cobrança em conjunto com o
crédito tributário. Todavia, sua natureza permanece a mesma: penalidade, instituto
diverso do tributo.
267. Assim, as multas estão sujeitas a princípios e regras próprios e específicos,
que, como visto acima, não autorizam a penalização de terceiros.
268. Logo, seja em razão de ausência de previsão expressa ou de motivação
para que tal solidariedade alcance a multa, seja em razão da vedação a que a pena
ultrapasse a pessoa de seu infrator, resta demonstrado que as multas de ofício
(punitivas) não podem ser imputadas à Recorrente.
Conforme bem explicitado pela decisão recorrida (fls. 2.404), transcrita no
próximo tópico, também não assiste razão à recorrente neste tema, pois entendo que a
solidariedade apresentada foi devido à atuação de ambos os atores da relação jurídico-tributária
no sentido de burlar o fisco na consecução de seus objetivos arrecadatórios. A partir do momento
em que foi demonstrado pela autuação a interposição de pessoas, não temos mais porque cogitar
em afastar a aplicação das multas e demais penalidades a todos os envolvidos na suposta
interposição.
Às folhas 2.594 a 2.595 a recorrente também alega:
280. Portanto, é flagrantemente ilegal a determinação contida na IN SRF n°
84/01 de se tomar como base para apuração do IRPF sobre o ganho de capital os
valores reais da transação envolvendo os imóveis rurais, já que a Lei estabelece como
base de cálculo tão somente o VTN do imóvel rural nos anos da aquisição e da
alienação, seja aquele indicado pelo próprio contribuinte no DIAT (auto-avaliação do
VTN, como parte da atividade de lançamento por homologação), seja aquele obtido no
SIPT (no caso de lançamento de ofício).
Fl. 3160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

281. Vê-se que a autuação está em total desacordo com a Lei n° 9.393/1996,
como assim também está o entendimento da DRJ de que "o Valor da Terra Nua -
VTN, para fins de apuração do Ganho de Capital, não é obrigatoriamente aquele
estabelecido pelas Secretarias da Fazenda dos Estados" (fl. 2.398).
282. E vai mais longe a DRJ ao afirmar que "a Lei 9.393, de 1996, em seu art.
14, previu a prerrogativa de a Receita Federal, considerando informações sobre preços
de terras, adotar os valores constantes de sistemas a ser por ela instituído. Por essa
razão, editou a Instrução Normativa n° 84, de 2001, onde estabeleceu que nos casos de
falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, fossem considerados os valores
constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação dos imóveis." (fl.
2.398).
283. Causa espécie tal afirmação, pois em nenhum momento o artigo 14 da Lei
n° 9.393/1996 autorizou que a Receita Federal se baseasse nos valores de transação
para a apuração do ganho de capital nas hipóteses de falta de entrega do DIAC ou do
DIAT, de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas. Na verdade, o referido dispositivo é claro e expresso ao determinar que,
nessas hipóteses, o VTN a ser arbitrado está vinculado ao sistema de terras - SIPT:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser
por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização."
284. Não há dúvida, portanto, que os artigos 10 e 19 da IN SRF n° 84/2001 são
flagrantemente ilegais.
Quanto à essas insatisfações referentes à ilegalidade de leis ou atos normativos,
entendo que o posicionamento e as argumentações da decisão recorrida, foram muito
contundentes e precisas, não merecendo qualquer adendo ou reforma da mesma, conforme será
apresentada na integralidade esta parte da decisão no próximo tópico.
Às folhas 2.610 a 2.611 a recorrente contra-ataca:
330. Mais grave ainda foi a desconsideração do imposto reconhecidamente pago
em nome do Sr. Paulo Roberto da Rosa, a titulo de ganho de capital sobre a alienação
das Fazendas Chapadão e Terçado, que foi mantida pela DRJ por esta entender que o
recolhimento teria sido ''efetuado com erro na identificação do sujeito passivo, o que
impede aproveitamento desse recolhimento na satisfação do crédito tributário ora
questionado".
331. Ora, ainda que prevalecesse a desconsideração da aludida pessoa física do
Sr. Paulo Roberto da Rosa, o que se admite apenas ad argumentandum, o imposto
pago sobre a alienação acima deve, em qualquer hipótese, ser considerado como
dedução, já que seu recolhimento é inconteste.
332. Trata-se do que, na sabedoria popular, se convencionou chamar de "dois
pesos e duas medidas", já que, de um lado, atribui-se a terceiros (Sr. Joselito Golin e a
Recorrente) o imposto que seria devido pelo Sr. Paulo Roberto da Rosa, mas, de outro,
Fl. 3161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

não lhes permite aproveitar o imposto já declarado e pago por este sobre as
mesmíssimas operações ora autuadas!
333. Aliás, se a Fiscalização concluiu que o Sr. Paulo Roberto da Rosa seria, de
fato, "pessoa fictícia criada por Joselito Golin", também haveria de concluir, por
decorrência lógica e coerência argumentativa, que quem apurou o IRPF relativo à
Fazenda Piauí foi o Sr. Joselito Golin.
334. Ao desconsiderar o imposto comprovadamente recolhido ao Erário sobre a
alienação dos imóveis rurais em questão, apenas pelo fato de ter sido recolhido em
nome de pessoa supostamente fictícia, a D. Fiscalização acaba por promover o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, já que exige valores em duplicidade sobre
uma única manifestação econômica. O resultado será o confisco dos R$ 100.085,28
reconhecidamente pagos, o que é veementemente repudiado pela ordem jurídica (art.
150, inciso IV, da Constituição Federal).
335. Diga-se, ainda, que cumpria à D. Fiscalização efetuar a retificação de
ofício do DARF recolhido (REDARF), para alterar o sujeito passivo, nos termos da IN
SRF n° 672/0648, assim que constatou o suposto "erro na identificação do sujeito
passivo", e, jamais, como fez, promover o locupletamento sem causa do Erário.
336. Assim, cumpre a essa C. Turma Julgadora desfazer a inconsistência acima
e, na remota hipótese de se manter os lançamentos, ao menos determinar o
aproveitamento do imposto declarado e pago para reduzir os principais lançados, na
exata medida em que suas bases se identificarem.
Considerando que a autuação se mantém na figura do sujeito passivo pelo instituto
da interposição de pessoas, neste acórdão, não temos porque considerarmos os pagamentos e
declarações efetuados pelo senhor Paulo Roberto da Rosa, devendo portanto, se for o caso, serem
restituídos os valores porventura indevidamente pagos pelo contribuinte seguindo os passos
descritos pela legislação que rege a matéria.
Tamanha é a falta de razão da recorrente, que ela mesma, às fls. 2.606, apresenta
ementa de decisão que corrobora com o procedimento da autuação, onde menciona que
declarações apresentadas com a prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
fazem com que a credibilidade das mesmas sejam desconsideradas pela fiscalização, conforme o
trecho de seu recurso a seguir transcrito:
310. Nesse sentido, cite-se a ementa a seguir, extraída de acórdão
recentemente proferido pelo E. CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. VTN
DECLARADO.
Somente na falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, é que
pode a RFB utilizar outra base que não o valor do VTN declarado para fins de
apuração do ganho de capital na venda de imóvel rural. Recurso Voluntário
Provido." (Ac. 2801-002.861, de 22 de janeiro de 2013) – grifo nosso.
Fl. 3162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

No caso em tela, o contribuinte ao ser intimado a prestar informações sobre as
suas declarações, não atendeu ao solicitado, não comprovando inclusive as benfeitorias
porventura realizadas nos imóveis objeto da lide.
Vale lembrar que a IN RFB no 1.300/12, foi revogada pela INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017, que estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, disciplina a matéria em questão, além dos demais artigos, mais especificamente nos
artigos 2o e 5o:
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Parágrafo único. Poderão ser restituídas, também, as quantias recolhidas a título de
multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias
principais ou acessórias relativas aos tributos administrados pela RFB.
Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo administrado pela RFB que
comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro poderá ser
efetuada somente a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 4o A RFB efetuará a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e GPS que
não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da
receita.
Art. 5o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores recolhidos para outras entidades
ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta, realizada mediante convênio.
Este entendimento está similar ao decidido no Acórdão de no 2201-005.417, desta
turma, datado de 10 de setembro de 2019, de acordo com os trechos a seguir transcritos:
Ora, não sendo o indébito tributário verdadeiro tributo, mas apenas mera
aparência de tributo, posto que não respaldado em lei, e implicando, todavia, em
prestação compulsória, há que se definir o pagamento tributário indevido como a
prestação de fato, involuntária, decorrente da exigência ilegítima, por parte da
Administração, de suposto tributo. Por essas razões, deve-se, a rigor, negar ao
“indébito tributário” não apenas a qualidade de “tributo”, mas também a qualidade de
“receita”, ante o fato de que, se fosse assim qualificado, teria de sê-lo necessariamente
como receita pública, pois auferida pelo Poder Público. E a receita auferida pelo Poder
Público, bem como qualquer ato dele emanado, deverá ser, sempre e necessariamente,
legal.
E sendo o “indébito tributário” intrinsecamente ilegal – de outra forma não seria
indébito – não pode sequer ser classificado como receita. Como mero ingresso de
caixa e não verdadeira receita, não poderá se integrar ao patrimônio do Poder Público,
Fl. 3163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

o que implica no dever de ser restituído ao proprietário tão logo superado o motivo
que ensejou o ingresso. Quer dizer, inexistindo, no indébito tributário, motivo legítimo
para o ingresso, impõe-se a sua restituição ao contribuinte, verdadeiro proprietário da
quanto indevidamente paga a título de tributo, encontrando-se a administração na
qualidade de mera possuidora do indébito tributário.

Quanto à QUALIFICAÇÃO DA MULTA, por tudo o que foi demonstrado através
dos autos deste processo, que comprovou cabalmente a interposição de pessoas, demonstrando a
participação ativa do responsável solidário representante do grupo “Vision” com o senhor
Joselito Gollin, desde a fase inicial das negociações, não temos porque desmerecermos a
autuação no sentido de excluir a qualificação da multa de ofício aplicada, pois mesmo constatada
a existência da pessoa física do senhor Paulo Roberto da Rosa, não temos porque acreditarmos
que as empresas do grupo “Vision” numa relação apenas comercial, iria dispor de altos valores
por conta de contratos entre os mesmos sem as formalidades legais, por exemplo, de
reconhecimento de firmas e também sem a presença do ator principal da operação, que era o
senhor Paulo Roberto da Rosa.
Quanto à justificativa do responsável solidário de que se cercou de todas as
precauções de segurança e informações necessárias, vale lembrar que os referidos relatórios de
avaliação e legalidade das operações, foram confeccionados a partir de 2008, visando a
celebração final do contrato de compra ou dação em pagamento, operações estas, conforme a
documentação apresentada, cercadas de todos os cuidados. Já as operações de empréstimos de
numerários ao senhor Paulo Roberto da Rosa, não foram apresentadas nos autos elementos que
comprovem a preocupação arguida pelo responsável solidário neste recurso.
Em relação à ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício, venho a
informar que sobre este tema o CARF já se posicionou mediante a súmula vinculante para as
suas turmas julgadoras de número 108, portanto, não merece ser analisada de modo diferente por
este julgamento, conforme a súmula a seguir apresentada:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial
do Sistema Especial
de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício -
Súmula CARF no 108.

3. 0 – DECISÃO COMUM AOS DOIS RECURSOS
Considerando que, fora as análises anteriores, as recorrentes não apresentaram
novas razões de defesa ou novas provas e nem contestaram qualquer outra omissão da decisão
sobre suas impugnações perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de
que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguirmos o
mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (grifo nosso).
Decido por adotar como voto, acolhendo na integralidade nesta parte dos recursos,
a decisão integral do órgão julgador originário, pelos seguintes motivos:
1 – que o ponto central estruturante destes recursos foi decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
2 – que não só os demais insurgimentos relacionados a este tema, como também
os relacionados às demais matérias de direito (sujeição passiva tributária, responsabilidade
tributária, parceiros negociais e interesse comum), foram muito bem tratados na decisão
recorrida,
3 - que nos dois recursos voluntários, fora os pontos anteriormente atacados nesta
decisão, não houve inovação em relação aos argumentos apresentados por ocasião das
impugnações e,
4 – que houve objetividade, certeza e clareza nos elementos de convicção
apresentados pela decisão de primeira instância ora recorrida, com a qual concordo.
Temos então, a seguir, a referida decisão, acolhida por este voto:
Preliminarmente, quanto à alegação de que o Auto de Infração não obedeceu ao
normativo do art. 9o do Decreto 70.232 (sic), de 25 de março de 1972, na redação
dada pelo art. 25 da Lei 11.941, de 27 de outubro de 2009, invalidando o ato
administrativo e ensejando a reabertura de prazo para a defesa, incumbe dizer que o
referido Decreto trata da Desapropriação do Imóvel Rural denominado “Fazenda
Sarandi” para fins de reforma agrária, portanto, estranho ao litígio.
Esclareça-se que o processo administrativo fiscal, com base no art. 2o do
Decreto-lei no 822, de 5 de setembro de 1969, encontra-se regulado pelo Decreto no
70.235, de 1972, que, com status de lei, em seus art. 9o, 14 e 15o, estabelecem:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.”
(Grifou-se).
Aparentemente o interessado pretende contestar a instrução do processo, no
entanto, não se verifica nos autos qualquer inobservância às disposições pertinentes
que pudesse invalidar o ato administrativo constituído. As infrações foram relatadas de
forma clara e objetiva, bem como as razões que as motivaram, estando todas
devidamente fundamentadas e comprovadas, conforme Termo de Verificação Fiscal às
fls. 1.471/1.543, que é parte integrante do Auto de Infração de fls. 1.462/1.470.
O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da impugnação, contados da data
em que for feita a intimação da exigência, está expressamente determinado, não tendo
a repartição preparadora ou esta instância de julgamento poder discricionário para
dilação ou reabertura de prazo para a defesa.
Adicionalmente, é de se esclarecer que as hipóteses de nulidade no processo
administrativo fiscal estão previstas, expressamente, no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Como se constata, de acordo com o art. 59, I, retro, só se pode cogitar de
declaração de nulidade de Auto de Infração que se insere na categoria de ato ou termo,
quando lavrado por pessoa incompetente. Por outro lado, as hipóteses do art. 59, II,
transcrito, estão relacionados aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode
ocorrer em uma fase processual posterior à lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso
não influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ouquando não influírem na solução do litígio.”
Nesse contexto, do ponto de vista material, não se vislumbra no mecanismo
formal adotado nenhum prejuízo ao exercício de defesa por parte do impugnante que,
na impugnação apresentada tempestivamente (fls. 2.386 a 2.395), demonstra, em
concreto, a perfeita compreensão das imputações feitas, pelo que é de se afastar a
preliminar de nulidade.
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Ainda, em preliminar, em relação à alegação de inconstitucionalidade e
ilegalidade das normas que fundamentaram o lançamento, cabe ressaltar que a
atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art.
142 do CTN, in verbis:
“Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” (Grifou-se).
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir a constitucionalidade de lei, se esta fere ou não princípios
constitucionais.
Nos termos da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigos 97 e 102,
incumbe ao Poder Judiciário a apreciação e a decisão de questões referentes à
constitucionalidade de lei e/ou ilegalidade de ato normativo.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites
da sua competência legal, conforme determina o Decreto n° 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplica-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
No que concerne às jurisprudências invocadas há que ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do
STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Quanto às doutrinas transcritas, cabe observar que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
Quanto à alegação de que não cometeu transgressão alguma e que tudo resultou
da intenção de reparar uma injustiça cometida ao seu meio irmão “Paulo Roberto da
Rosa” que a fiscalização após árduo trabalho de investigação concluiu tratar-se de
pessoa fictícia, conforme evidências e razões detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal às fls. 1.471/1.543, como por exemplo, a ausência de assento de
nascimento no Cartório indicado como emitente da Certidão de Nascimento
mencionada na Carteira de Identidade de “Paulo Roberto da Rosa”, nascido em
12/12/1962, filho de Bonifácio Alves da Rosa e Almerica Silva da Rosa (fl. 1.315,
1.319/1.322 e §§ 44 e 45 às fls. 1.495/1.496); inexistência de registro no TRT do
Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Titulo de Eleitor informado no Sistema CPF (fls. 1325/1.326 e § 49 – fl. 1497);
procuração outorgada por Paulo Roberto da Rosa, no ano-calendário de 2002, com
prazo indeterminado, conferindo ao Sr. Joselito Golin amplos, gerais e ilimitados
poderes, inclusive, para abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, outorgando ao
interessado e a seu advogado a última palavra em relação aos negócios, (fl. 1.306 e §§
42 e 43, fl. 1495); assunção de responsabilidade solidária por empréstimos contraídos
em nome de Paulo Roberto da Rosa junto à empresa I.C.G.L 2, sem benefício de
ordem (fl. 602/603); comparecimento do Sr Joselito Golin como “PARTE” num
contrato em que apenas “Paulo Roberto da Rosa” havia sido inicialmente contratado
(§ 32, letra “d” fls. 1.491/1.493); realização de vultosos “empréstimos de Paulo
Roberto Rosa” a Gerson Luiz de Oliveira (participante do quadro societário de várias
empresas do Grupo Golin) que, por sua vez, fez transferências milionárias a empresas
e pessoas ligadas a Joselito Golin, conforme DIRPF (fls. 1.404 e 1.498/1.499, § 51);
ser o interessado empresário conhecido no ramo do agronegócio e comércio de
imóveis rurais, enquanto “Paulo Roberto Rosa” é pessoa desconhecida até mesmo em
seu domicílio tributário e na empresa em que figurava como DIRETOR-
PRESIDENTE (fls. 1.140/1.156 e §§ 58 a 65 – fls. 1.502/1506); as tentativas de
inserir o nome Paulo ao de Joselito Golin, em 1998, no cadastro do CPF (§§ 35 e 36 –
fl. 1494); várias fazendas adquiridas em nome de “Paulo Roberto da Rosa” pertenciam
a pessoas ligadas a Joselito Golin, como por exemplo, as Fazendas Duas Meninas,
Piauí I, II, III, IV e V, Olho D’Água e Brejo da Onça II que tinham como proprietário
o Sr. Ronaldo Lisboa de Freitas (fls. 1.251/1.256, 1.258/1.304, 1478 e 1498/1499, §§
11 e 51); o interessado não acosta aos autos qualquer prova da efetiva existência do
suposto meio irmão – “Paulo Roberto da Rosa” – limitando-se a afirmar que dele sabe
apenas que estaria viajando de carro para o Paraguai, onde iria vender propriedades
que adquiriu em nome de terceiros, por carência de documentos de identificação
paraguaios.
Como se vê “Paulo Roberto da Rosa” trata-se de pessoa fictícia não apenas no
Brasil mas também no Paraguai. Tal fato, no entanto, não ocasionou qualquer
obstáculo para contrair empréstimos e intermediar negócios milionários, no entender
de seu procurador, no caso, o Sr. Joselito Golin, e até mesmo da empresa solidária.
Sendo o litigante pessoa conhecida e atuante no ramo do agronegócio e
comércio de imóveis rurais; que todas as intermediações foram sempre realizadas pelo
Sr. Joselito, inclusive, para a concessão dos vultosos empréstimos, que na condição de
procurador assumiu a responsabilidade solidária por esses empréstimos, sem benefício
de ordem e, ainda; que cabia a si e ao seu advogado a última palavra em relação aos
negócios, há que se concluir que o suposto “Paulo Roberto da Rosa”, ainda, que
tivesse sido comprovada a sua real existência, não se tratava de pessoa imprescindível
à intermediação dos negócios, o que confirma tratar-se, na realidade, de pessoa fictícia
criada com o intuito único e exclusivo de transferir a este os encargos tributários
decorrentes dessas operações, beneficiando as partes envolvidas nessas e em
operações subsequentes.
Quanto à apuração do Ganho de Capital de imóveis rurais, o RIR/1999, em seu
art. 136 e parágrafo único, dispõem:
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir do dia 1o de
janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se
custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua –
VTN, constante do Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT,
observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação
(Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a
imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no art. 9o do art. 128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19,
parágrafo único).
A Lei 9.393, de 1996, por sua vez, em seu art. 14, estabelece:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a
imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001,
acerca da apuração do ganho de capital de imóveis rurais, prescreve:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado
custo de aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele
incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos das
benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos), das culturas
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido
deduzidos como despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade
rural, podem ser computados para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10 . Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997,
considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante,
no Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o
e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é
igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano,
após sua entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de
aquisição e de alienação de mesmo valor.
Fl. 3169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito
à apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral
(Diac).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o Valor da Terra Nua – VTN,
para fins de apuração do Ganho de Capital, não é obrigatoriamente aquele estabelecido
pelas Secretarias da Fazenda dos Estados, porquanto trata-se de valor médio para fins
de cobrança do imposto de transmissão de propriedades inter vivos de competência
dos Governos Estaduais. Para os impostos de competência da esfera federal, cabe ao
contribuinte declarar o valor real de mercado da terra nua. No caso presente, ficou
amplamente demonstrado, que os valores informados nas DITR supostamente
apresentadas por “Paulo Roberto da Rosa”, ainda que se considerassem válidas, eram
excessivamente baixos, inferiores ao valor de avaliação, bem assim, ao atribuído na
dação em pagamento, portanto imprestáveis à apuração do ganho de capital.
Nesse sentido, a Lei a Lei 9.393, de 1996, em seu art. 14, previu a prerrogativa
de a Receita Federal, considerando informações sobre preços de terras, adotar os
valores constantes de sistemas a ser por ela instituído. Por essa razão, editou a
Instrução Normativa no 84, de 2001, onde estabeleceu que nos casos de falta de
entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, fossem considerados os valores
constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação dos imóveis.
Consoante art. 6o das Instruções Normativas 857, de 14 de julho de 2008, 959,
de 23 de julho de 2009 e 1058, de 26 de julho de 2010, a declaração do ITR devia ser
apresentada nos seguintes prazos: em 2008 no período de 11 de agosto a 30 de
setembro de 2008; em 2009 no período de 10 de agosto a 30 de setembro de 2009 e,
em 2010. no período de 1° de setembro a 30 de setembro de 2010.
Quanto aos imóveis adquiridos em 2007 e alienados em 2008, pela análise das
Escrituras e Certidão de Registro de Imóveis, às fls. 1.182/1.216 e 1220/1.232,
verifica-se que os imóveis denominados Fazendas Chapadão (I a X e XII a XVI),
Pirajazinho II, Fazendas Cabeceira (matrículas 957 a 961) e Engano (ver quadros às
fls. 1518 e 1521) foram todos alienados em 10/04/2008, portanto, antes do prazo da
entrega do Diat, assim, a apuração do ganho de capital deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação.
Em relação aos imóveis adquiridos em 06/2008 e 07/2008 e alienados em
10/2009, conforme Escrituras de Dação em Pagamento e Certidões fornecidas pelos
órgãos de registro, às fls. 1.234/1.249, 1.251/1.256, 1.258/1.304, na parte que importa
a este processo, verifica-se que os imóveis denominados Olho D’Água II, Brejo da
Onça II, Esteio I e II, Duas Meninas, Piauí I a V (ver quadro à fl. 1524), embora
tenham sido adquiridos antes e alienados após o prazo de entrega do Diat, não houve
apresentação do referido documento pelo interessado, por conseguinte, a apuração do
ganho de capital deve ser feita com base nos valores constantes dos respectivos
documentos de aquisição e alienação.
Relativamente à alegação de que caberia a Fiscalização, a teor do art. 147, § 2o
do CTN, retificar as DITR para que constassem como transmitidas pela pessoa física
Fl. 3170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

do Sr. Joselito Golin, apontado como o verdadeiro sujeito passivo, de modo a
prevalecer a confissão de dívida nelas contida, cumpre notar que o caso presente não
trata de erro de fato apurável pelo simples exame e, assim, passível de retificação de
ofício pela autoridade administrativa, mas de infração detectada em decorrência de
ação fiscal que demandou árduos procedimentos investigativos à sua apuração,
portanto, totalmente incabível a sua pretensão.
No mais, a título de esclarecimento, cumpre observar que a retificação de
declarações obedece a ritual próprio, devendo ser feita pelo próprio contribuinte e as
eventuais alterações serem submetidas ao crivo da autoridade encarregada da
fiscalização do tributo, no caso, a Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o
domicílio fiscal do contribuinte.
No que concerne ao ganho de capital supostamente declarado por “Paulo
Roberto Rosa”, na DIRPF/2010, no valor de R$ 9.515.281,22, para o qual não houve
pagamento do imposto decorrente, trata-se de confissão inexistente para fins de
aproveitamento na apuração do crédito tributário objeto do presente processo.
Quanto ao imposto supostamente recolhido por “Paulo Roberto Rosa”, relativo
às Fazendas Chapadão e Terçado (fato gerador 04/2008),no valor de R$ 100.085,28,
trata-se de recolhimento efetuado com erro na identificação do sujeito passivo, o que
impede aproveitamento desse recolhimento na satisfação do crédito tributário ora
questionado.
Assim, não há reparo a ser efetuado no lançamento em relação ao custo de
aquisição e valor de alienação dos imóveis objetos do presente lançamento.
Relativamente à alegação de aplicação a menor de percentual de redução ao
suposto ganho de capital auferido com a venda das Fazendas Esteio (I e II), Duas
Meninas e Piauí (I a IV), adquiridas em 30/06/2008 e alienadas 23/10/2009, verifica-
se que, embora correta a aplicação do fator (“FR2”), previsto no inciso II do art. 40 da
Lei 11.196, de 2005, houve erro na sua apuração, sendo o correto 5,76% para o
período 06/2008 a 10/2009, consoante cálculos feitos pelo Programa de Apuração do
Ganho de Capital – GCAP/2009, à fl. 2.414, em vez de 5,11% apurado pelo fisco à fl.
1530, devendo-se, por conseguinte, ajustar o ganho de capital apurado, conforme
demonstrativo a seguir.
Como o crédito tributário constituído no presente processo corresponde a
18,94% dos valores acima apurados, cabe reduzir o do ganho de capital e o imposto
decorrente, relativo ao período de apuração 10/2009, para R$ 9.603.022,27 e R$
1.440.453,34, respectivamente, cancelando-se, em consequência, R$ 8.554,58 de
imposto e respectivos consectários legais.
Quanto à multa de ofício, vale notar que a sua exigência é feita nos estritos
contornos do princípio da legalidade. Havendo lei que determine a aplicação de
determinado percentual de multa, não resta à autoridade administrativa alternativa
senão a aplicação do quantum previsto. É ato vinculado, não cabendo à esfera
administrativa pronunciar-se sobre os critérios que informaram o legislador quando da
feitura da lei que, uma vez positivada, goza da presunção de atender a todos os
princípios que regem os sistema jurídico pátrio, tais como os da proporcionalidade,
razoabilidade e do não confisco, presunção esta que só pode ser afastada, em regra,
pelo Poder Judiciário.
Fl. 3171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

Compete às Turmas de Julgamento tão somente o controle de legalidade dos
atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais
com as normas legais vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Pela análise dos autos, verifica-se que o agravamento e a qualificação da multa
tiveram amparo na legislação vigente à época dos fatos geradores e citada no
demonstrativo de multa e juros de mora do Auto de Infração à fl. 1.469, no caso, o art.
44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488 de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II – (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §
1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no
11.488, de 2007)
II apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova
redação pela Lei no 11.488, de 2007)
III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de
2007).
A multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), nos
termos da legislação vigente, tem lugar quando se comprova tratar-se de casos de
evidente intuito de fraude como definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, que se transcrevem:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 3172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais
ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.”
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de
uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda
pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública, onde se
utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja, o dolo é elemento
específico da sonegação, da fraude e do conluio, que os diferenciam da mera falta de
pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste,
seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
Acerca da qualificação da multa de 150%, a autoridade lançadora ponderou, à
fl. 1.540, que “ficou amplamente demonstrado o evidente intuito de fraude, via
criação de um sujeito passivo fictício (“Paulo Roberto da Rosa”) por Joselito
Golin, para, dentre outros objetivos, ocultar o verdadeiro sujeito passivo das
operações tributárias analisadas no item “IV – APURAÇÃO DO GANHO DE
CAPITAL”, e com isso impedir ou retardar o conhecimento por parte da
Autoridade Tributária do fato gerador da obrigação tributária. Ante o exposto,
está-se diante da hipótese de sonegação, prevista no inciso II do art. 71 da
Lei no 4.502/1964, uma vez que a criação de um sujeito passivo fictício foi
uma ação dolosa que teve, dentre outros, o objetivo de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições pessoais do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.”
Pela análise dos autos, constata-se haver elementos suficientes para a
caracterização do intuito fraudulento, denotando comportamento intencional,
específico, de causar dano à fazenda pública, tornando perfeitamente aplicável a multa
qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Por sua vez, a majoração da multa de 150% para 225%, conforme Termo de
Verificação Fiscal às fls. 1.540/1.541, teve como justificativa o fato de o contribuinte
ter sido intimado por oito vezes, sete das quais, enviadas em nome de “Paulo Roberto
da Rosa” e uma em nome do interessado, no entanto, em flagrante desprezo a essas
intimações, o autuado manteve-se silente durante todo o curso da ação fiscal, sem
esboçar qualquer reação à provocação para comprovar/demonstrar a apuração do
ganho de capital decorrente da alienação de diversos imóveis rurais erigidas em
Termos formais e regulares.
Verifica-se, pois, que não houve, de fato, atendimento às reiteradas intimações
de fls. 03/46, prejudicando o procedimento fiscal, não restando à autoridade autuante
Fl. 3173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

alternativa senão buscar junto a terceiros, por meio de diligências e/ou outros
instrumentos, as informações e documentos necessários à apuração da matéria
tributável, estando, portanto, justificado o agravamento da multa de ofício.
Desse modo, é de se manter a multa de ofício aplicada de 225%.
Quanto à contestação da aplicação de juros Selic sobre a multa de ofício, após o
término do prazo para pagamento amigável, cumpre observar que o litígio que
compete a esta instância julgadora solucionar, em matéria de processo administrativo
de exigência, restringe-se ao ato jurídico consubstanciado no lançamento tributário,
como efetuado às fls. 1.462/1.470, no qual não se encontra materializada a hipótese
aventada, descabendo, portanto, dar provimento à contestação, que se reportaria a
eventos futuros de cobrança, que extrapolam a presente jurisdição.
Responsabilidade tributária solidária
Acerca da responsabilidade solidária, assim dispõe o CTN em seu artigo 124, in
verbis:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem
(...) (Grifou-se).
O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o
que define, segundo o inciso I, o aparecimento da responsabilidade solidária.
A solidariedade está limitada ao nexo com a situação fática contida na outorga
de competência constitucional. Ou seja, não se pode compelir a pagar tributo uma
pessoa que não tenha ao menos participado indiretamente da realização de um fato
tributário ou que não tenha qualquer vinculação com o fato típico.
Conforme se depreende da defesa apresentada, a Vision Brasil Investments
(“Vision”).é uma empresa de gestão de investimentos, em que a grande maioria de
seus clientes são investidores institucionais internacionais, cujos recursos são
investidos em áreas inovadoras e de alto potencial de valorização, mediante o
desenvolvimento de projetos de atividades agrícolas e aquisição de Fazendas, no
intuito de obter resultados positivos e valorização das Fazendas para futura venda.
A impugnante, e as empresas I.C.G.L. 2 e a AGK 5, por seu turno – todas
geridas pela “Vision” , foram constituídas para viabilizar as atividades agrícolas e
nesse exercício concederam vultosos empréstimos a “Paulo Roberto Rosa” e
adquiriram imóveis deste mediante alienação em dação de pagamento para quitação de
empréstimos contraídos pelo suposto vendedor ou por Instrumento Particular de
Compra e Venda.
Argumenta que por conhecer as peculiaridades do mercado de imóveis rurais na
região norte do país, percebeu que a melhor forma para atuação nesse mercado seria
contar com a expertise de proprietário local que pudesse auxiliá-la na negociação,
Fl. 3174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

pois, assim, manteria a sua identidade oculta para que os proprietários das Fazendas
desejadas não elevassem os preços em demasia. Nessas circunstâncias teria sido
apresentada ao Sr Joselito Golin, conhecido proprietário de imóveis na região que, por
sua vez, apresentou “Paulo Roberto da Rosa”, em reunião presencial no escritório
Pinheiro Neto Advogados. Essas argumentações, no entanto, não se revelam
convincentes, conforme se esclarece a seguir.
Como a própria interessada alega, o grupo “Vision” compõem-se de empresas
de renome e de enorme patrimônio que aplicam significativos recursos de investidores
institucionais internacionais e, assim sendo, não é comum que empresas desse porte,
contratem pessoas sem antes tomar as cautelas necessárias para prevenir-se contra
eventuais estelionatários, pessoas não idôneas e/ou não preparadas para a execução de
atividades preponderantes, ou seja, há sempre uma grande preocupação com a escolha
de seus intermediários, que se faz mediante contratação de empresas especializadas
em seleção de pessoas qualificadas, entrevistas, levantamento de informações que
comprovem a identidade, idoneidade financeira e econômica, dentre outros, mormente
quando o objetivo é transferir vultosos recursos para viabilizar operações que visem
obter resultados positivos à empresa e aos seus clientes investidores. Atualmente, não
se concebe mais a prática de se fazer negócios confiando apenas no conhecido “fio do
bigode”, ainda mais, quando se trata de empresa de gestão de investimentos, aprovada
e supervisionada pela “CVM” e membro da “ANBIMA” (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
Pela análise dos autos, não se constata que tenha havido qualquer preocupação
nesse sentido, o que leva a presumir que o Sr Joselito é pessoa próxima, de inteira
confiança e/ou de investidor, a ponto de se dispensar qualquer cautela, até mesmo para
o uso do suposto “Paulo Roberto da Rosa”. Embora a interessada alegue que o seu
administrador teria tido uma única reunião presencial com “Paulo Roberto da Rosa”,
não foi carreada aos autos qualquer prova que pudesse contrapor as investigações
efetuadas pela autoridade lançadora que a levaram a concluir pela inexistência do
mesmo, tratando-se, portanto, de pessoa fictícia. Assim, torna-se sem efeito qualquer
argumentação no sentido de que tal figura existia e que tinha experiência e
conhecimentos necessários à localização, aquisição e regularização dos imóveis a
serem adquiridos pela empresa.
Não bastando, todas as negociações foram feitas pelo Sr. Joselito Golin, este
sim, um conhecedor das peculiaridades e proprietário de imóveis na região, por meio
de procuração que lhe dava poderes amplos, gerais e irrestritos, inclusive, para
movimentar e encerrar contas correntes e/ou quaisquer aplicações financeiras, fazer
depósitos e retiradas, emitir, endossar e descontar cheques, dar instruções sobre
títulos, protestar, receber e dar quitação, dentre outros (fl. 1.306). Logo, é de se
perguntar porque a interessada aceitaria a intermediação de uma terceira pessoa, que
se verificou fictícia, se o Sr. Joselito possuía todas as alegadas qualificações
necessárias a viabilização dos seus negócios? Por que não negociou diretamente com
este já que a garantia substancial dada aos mútuos contratados consistiu na
responsabilização de Joselito Golin (pessoa com nome e patrimônio) como devedor
solidário e principal pagador, sem benefício de ordem, de todas as obrigações
assumidas por “Paulo Roberto da Rosa” , se não havia qualquer interesse comum no
uso da interposta pessoa?
Nem mesmo a argumentação de manter a sua identidade oculta para que os
proprietários das Fazendas desejadas não elevassem os preços em demasia se sustenta,
pois como visto os imóveis dados em dação de pagamento aos mútuos contraídos
Fl. 3175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

foram transferidos em valores de mercado, bem superiores aos custos de aquisição dos
imóveis por “Paulo Roberto da Rosa”, e até mesmo do VTN médio informado pela
Secretaria da Agricultura dos Estados, no caso, as Fazendas Chapadão (I a X e XII a
XVI) e Terçado (Fazendas Cabeceira, Fazenda Pirajazinho II e Fazenda Engano)
adquiridas por R$ 2.247.400,00 (valor que consta no registro do imóvel) e alienadas à
I.C.G.L por R$ 46.464.188,39; as Fazendas Piauí (Fazenda Olho D’Água, Fazenda
Brejo da Onça II, Fazenda Esteio I, Fazenda Esteio II, Fazenda Duas Meninas,
Fazenda Piauí I, Fazenda Piauí II, Fazenda Piauí III, Fazenda Piauí IV e Fazenda Piauí
V) adquiridas por R$ 960.000,00 (valor que consta no registro de imóvel) e alienadas
à I.C.G.L e I.C.G.L 2 por R$ 54.735.988,46 na proporção de 18,94% e 81,06%,
respectivamente (ver quadros às fls. 1518, 1.524 e 1.528).
Como a atividade da empresa consistia na aquisição de Fazendas para futura
revenda, a majoração do custo de aquisição e, em consequência, a transferência do
imposto decorrente dessa operação a terceira pessoa que se revelou fictícia, sem
sombra de dúvidas, atende aos interesses da impugnante, já que reduzirá o seu lucro
ou até gerará prejuízo quando da sua revenda, resultando, dessa forma, menor imposto
a pagar ou até inexistente.
Quanto à alegação de que a multa de ofício não se aplica à solidariedade,
incumbe dizer que embora tal penalidade não esteja inserida no conceito de tributo
consoante disposto no art. 3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
No entanto, o § 1o do art. 113 do CTN, reconhece que a multa de ofício tem
natureza de obrigação tributária:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Já o artigo 139 do CTN estabelece que o crédito tributário tem a mesma
natureza da obrigação principal:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a
mesma natureza desta.
A teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139 do CTN, acima
transcritos, depreende-se que a penalidade pecuniária, a despeito de não ser tributo, faz
parte do crédito tributário e, assim, deve receber o tratamento dispensado pelo CTN ao
crédito tributário, alcançando, por conseguinte, a responsabilidade solidária.
Nesse contexto, é de se manter a sujeição passiva solidária atribuída à I.C.G.L.
Empreendimentos e Participações S.A., nos termos constituídos.
Isso posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito
julgar procedente em parte a impugnação, cancelando R$ 8.554,58 de imposto e
respectivos consectários legais, relativos ao período de apuração 10/2009, mantendo
as demais exigências consubstanciadas no Auto de Infração às fls. 1.462/1470, bem
Fl. 3176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-006.224 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721134/2013-86

assim, a sujeição passiva solidária atribuída à I.C.G.L. Empreendimentos e
Participações S.A.

Pelo exposto, apesar da decisão recorrida ainda adotar a tese da inexistência do
senhor Paulo Roberto da Rosa, desconsiderando-a nos temas relacionados a este entendimento,
adaptando-a ao decidido pela CSRF, à exceção dos pontos inovadores tratados neste voto,
verificamos que a referida decisão ataca de forma coerente e objetiva, todos os argumentos dos
então impugnantes e agora recorrentes, que, comparados ao decidido pela CSRF, torna-se
irrelevante a discussão sobre a existência do senhor Paulo Roberto da Rosa, não merecendo
portanto, prosperarem os argumentos utilizados por ocasião dos recursos voluntários dos
contribuintes Joselito Golin e I.C.G.L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Conclusão

Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente processo, voto por conhecer dos recursos,
negando as preliminares arguidas, para no mérito, NEGAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 3177
DF CARF MF
Documento nato-digital